Tribunal: STM
Processo: 7000725-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. SUCUMBÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
LEGÍTIMO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. COMPARECIMENTO AO QUARTEL. CONVOCAÇÕES.
ARCABOUÇO NORMATIVO. INOBSERVÂNCIA. PROCEDIMENTOS REBELDES. REITERAÇÃO
DELITIVA. MATERIALIDADE DO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO AGENTE. CONTINUIDADE. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A persecução penal, guiada pelo magistério punitivo do Parquet, condensa a pretensão
acusatória. Em regra, este mister apenas estará exaurido com o acatamento da imputação,
convertida na condenação penal, em patamar ajustado às circunstâncias fáticas e à situação do
agente. Prévio a este epílogo, a satisfação do Órgão Ministerial estará pendente. Nessa operação,
a comparação da Sentença com a pretensão punitiva torna-se preponderante para aferir eventual
sucumbência institucional, fomentadora do reexame da demanda, em sede recursal. Preliminar
de não conhecimento do Apelo do MPM. Rejeição. Decisão unânime.
2. O militar reintegrado às Forças Armadas na condição de adido, ainda que por força de
determinação judicial, conserva as prerrogativas de outrora, próprias do estamento. No entanto,
apesar da sua especial condição, deve cumprir, na mesma intensidade do que os demais
integrantes, todas as determinações legais, à luz dos basilares Princípios da Hierarquia e da
Disciplina. Inclusive, sob este critério vinculativo/cogente impõe-se o cumprimento de eventuais
medidas de controle administrativo, as quais visam à otimização dos bens públicos.
3. Na subsunção ao crime tipificado no art. 163 do CPM, o agente, em conduta marcada por
rebeldia e por acinte, contrapõe-se à ordem legítima emanada de superior hierárquico,
respaldada em ditames normativos. Nesse contexto criminoso, a atitude de desapreço revela
temerária indisciplina, perfazendo severo desalinho com os padrões éticos e morais forjados na
tropa.
4. No cotidiano das Forças Armadas, o Comandante tem o dever de controlar os seus efetivos,
sob o risco de cometer o delito tipificado no art. 198 do CPM - Omissão de eficiência da sua OM.
Assim, a manutenção da higidez dos recursos humanos torna-se crucial, o que engloba fiscalizar
o ritmo e o interesse relativos à recuperação de militares com problemas de saúde. Essas
providências, também, facilitam a consecução de sua missão constitucional. A desobediência a
essas medidas de probidade administrativa, em regra, caracteriza crime.
5. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de recusar obediência à convocação
legal de seu Comandante. Do contrário, o caro requisito da conveniência e da oportunidade do
ato administrativo, o qual confere liberdade de decisão para o Comando operacional defender,
da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia letra morta na CF/1988.
6. A reiteração criminosa contextualizada nas repetidas recusas de comparecimento à OM,
autoriza a incidência dos cânones penais alusivos à continuidade delitiva. Precedentes.
7. Comprovação da materialidade delitiva. Caracterização do ilícito capitulado no art. 163 do
CPM. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Decisão
majoritária.

Inteiro teor:
16/02/2023 17:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223597270360&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000725-42.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO: ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
ADVOGADO: RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ÓRGÃO
MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA QUESTIONADA,
CONDENAR O EX-SD EX ELIANO PAULINO SILVA, POR MAIORIA, À PENA
DE 1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO ART. 163 DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP COMUM; SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL; COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXAR O REGIME PRISIONAL
ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O EX-SD EX
ELIANO PAULINO SILVA, COMO INCURSO NO ART. 163 DO CPM, À PENA DE
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO
ART. 84 DO CPM, MEDIANTE AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A". O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR, DIVERGINDO,
APENAS, NO QUE SE REFERE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS",
VOTANDO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM,
MEDIANTE AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A
ALÍNEA "A". O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

16/02/2023 17:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223597270360&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
1/42
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000725-42.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO: ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
ADVOGADO: RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO MINISTERIAL. SUCUMBÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO LEGÍTIMO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
COMPARECIMENTO
AO
QUARTEL.
CONVOCAÇÕES.
ARCABOUÇO
NORMATIVO.
INOBSERVÂNCIA.
PROCEDIMENTOS REBELDES. REITERAÇÃO DELITIVA.
MATERIALIDADE
DO
ILÍCITO.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO DO AGENTE. CONTINUIDADE. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A persecução penal, guiada pelo magistério punitivo do Parquet,
condensa a pretensão acusatória. Em regra, este mister apenas estará
exaurido com o acatamento da imputação, convertida na condenação
penal, em patamar ajustado às circunstâncias fáticas e à situação do
agente. Prévio a este epílogo, a satisfação do Órgão Ministerial estará
pendente. Nessa operação, a comparação da Sentença com a pretensão
punitiva torna-se preponderante para aferir eventual sucumbência
institucional, fomentadora do reexame da demanda, em sede recursal.
Preliminar de não conhecimento do Apelo do MPM. Rejeição. Decisão
unânime.
2. O militar reintegrado às Forças Armadas na condição de adido,
ainda que por força de determinação judicial, conserva as prerrogativas
de outrora, próprias do estamento. No entanto, apesar da sua especial
condição, deve cumprir, na mesma intensidade do que os demais
integrantes, todas as determinações legais, à luz dos basilares
Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Inclusive, sob este critério
vinculativo/cogente impõe-se o cumprimento de eventuais medidas de
controle administrativo, as quais visam à otimização dos bens
públicos.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
2/42
3. Na subsunção ao crime tipificado no art. 163 do CPM, o agente, em
conduta marcada por rebeldia e por acinte, contrapõe-se à ordem
legítima emanada de superior hierárquico, respaldada em ditames
normativos. Nesse contexto criminoso, a atitude de desapreço revela
temerária indisciplina, perfazendo severo desalinho com os padrões
éticos e morais forjados na tropa.
4. No cotidiano das Forças Armadas, o Comandante tem o dever de
controlar os seus efetivos, sob o risco de cometer o delito tipificado no
art. 198 do CPM - Omissão de eficiência da sua OM. Assim, a
manutenção da higidez dos recursos humanos torna-se crucial, o que
engloba fiscalizar o ritmo e o interesse relativos à recuperação de
militares com problemas de saúde. Essas providências, também,
facilitam a consecução de sua missão constitucional. A desobediência a
essas medidas de probidade administrativa, em regra, caracteriza
crime.
5. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de recusar
obediência à convocação legal de seu Comandante. Do contrário, o
caro requisito da conveniência e da oportunidade do ato
administrativo, o qual confere liberdade de decisão para o Comando
operacional defender, da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia letra
morta na CF/1988.
6. A reiteração criminosa contextualizada nas repetidas recusas de
comparecimento à OM, autoriza a incidência dos cânones penais
alusivos à continuidade delitiva. Precedentes.
7. Comprovação da materialidade delitiva. Caracterização do ilícito
capitulado no art. 163 do CPM. Provimento parcial do Apelo
Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
de não conhecimento do Apelo Ministerial, por falta de amparo legal. Em seguida,
no mérito, por maioria, em dar parcial provimento ao Recurso do Órgão Ministerial
para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-Sd Ex ELIANO PAULINO
SILVA, por maioria, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
3/42
detenção, como incurso no art. 163 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum; sem o
benefício do sursis, por expressa vedação legal; com o direito de recorrer em
liberdade e em fixar o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 11ª CJM, exarada em 26.8.2021, a qual, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa. No
mérito, por maioria (4x1), absolveu o ex-Sd ELIANO PAULINO SILVA da
imputação relativa à infringência ao art. 163 do CPM (Recusa de obediência), em
continuidade delitiva (art. 71 CP comum), com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM (“não constituir o fato infração penal”).
Os fatos são retratados na Denúncia, nos seguintes termos (Processo
relacionado: IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 60):
“(...) Nos anos de 2018 e 2019, em diversos dias, e em horas não determinadas, o
denunciado, livre e conscientemente, após ser regularmente notificado, recusou-se a
obedecer ordem de seu superior, o Comandante do 16º Batalhão (16º BLOG),
relativa ao dever de comparecimento semanal à OM a que estava vinculado, o 16º
BLOG, para controle administrativo e acompanhamento de tratamento médico, em
virtude de reintegração judicial ao Exército. O dever de comparecimento semanal
de reintegrados está previsto no Regulamento Interno de Serviços Gerais, alterado
pela Portaria nº 749, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012, na Cartilha de Adidos e
Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando Militar do Planalto
(CMP), e na Portaria 19.003 da 11ª RM, de 21 Jan 19, documentos anexos aos
autos no evento 12.
Segundo consta dos autos, em 1º de março de 2001, o denunciado foi licenciado do
Exército Brasileiro. Entretanto, o denunciado propôs ação ordinária na Justiça
Federal, objetivando a sua reintegração às Fileiras do Exército. Por sentença da
16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de 18 de março de 2008,
foi concedida antecipação de tutela ao denunciado, para reintegração às fileiras do
Exército Brasileiro, na condição de adido, para tratamento médico, até emissão de
parecer médico definitivo. (evento 22). O denunciado ficou, então, vinculado ao 16º
BLOG, unidade onde servia, quando foi desligado.
Em razão da reintegração para tratamento médico, o denunciado estava obrigado a
comparecer semanalmente à unidade a que estava vinculado, o 16º BLOG, para
controle administrativo e tratamento médico, conforme Cartilha de Adidos e
Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando Militar do Planalto
(CMP), anexa aos autos no evento 12, fls. 247/268. Consta dessa cartilha, quando
trata dos Procedimentos Específicos da OM, Capítulo 8.2, item 10, a regra:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
4/42
‘Receber as apresentações SEMANAIS dos militares reintegrados, fazendo com
que assinem o respectivo livro de apresentações e sejam encaminhados para
apresentar-se ao Cmt SU, ao ‘padrinho’ e, por fim, à Seção de Saúde.’ (evento 12,
1-DILIGÊNCIAS, fl. 260).
Essa obrigação também consta da Portaria 19.003, nas CONSIDERAÇÕES
INICIAIS, item 5: ‘Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do
comparecimento assíduo às aludidas sessões semanais necessárias a efetiva
recuperação da sua incapacidade temporária (fisioterapias, consultas, exames,
prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam dispensados do
cumprimento do expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao
efetivo tratamento médico é imperiosa, sendo o comparecimento para prestação
de contas à Administração Militar o único meio hábil para o efetivo controle por
parte da Organização Militar.’ (evento 12, fls. 273/274).
O denunciado foi notificado várias vezes pelo 16º BLOG, verbalmente e por escrito,
conforme ofícios anexos no evento 1, 2-IPM, fls. 164, 166, 167/168, 169 e 171,
datados
de
17/04/2018,
22/05/18,
14/01/19,
14/02/19
e
29/11/2018,
respectivamente. Entretanto, o denunciado não compareceu à OM semanalmente,
conforme fazem prova os boletins anexos aos autos (...).
Em assim agindo, o denunciado consumou, em continuidade delitiva, por 66
(sessenta e seis) vezes, o crime de recusa de obediência. (...)”. (Grifos do original.)
A Denúncia foi oferecida em 20.8.2020 (Processo relacionado: IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 60).
Entretanto, o Magistrado a quo rejeitou a Inicial acusatória, tendo
fundamentado a atipicidade do fato e, por conseguinte, a ausência de requisito
objetivo, previsto no art. 30, alínea “a”, do CPPM, o qual, na sua peculiar óptica,
seria indispensável para a deflagração da Ação Penal Militar (APM), com esteio no
art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM (Processo relacionado:
IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 62).
Na sequência, o Tribunal deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito (RSE) interposto pelo MPM, para receber a Denúncia e determinar a baixa
dos autos à Primeira Instância, para o regular prosseguimento do feito, consoante
Acórdão proferido em Sessão de Julgamento virtual, concluída em 18.3.2021
(Processo relacionado: RSE nº 7000731-83.2020.7.00.0000, Eventos 21 e 29/30).
O acusado foi citado em 3.5.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000097-14.2021.7.11.0011, Eventos 10 e 18/19).
Numa única assentada, em 12.5.2021, a oitiva das testemunhas
arroladas pelo MPM, a qualificação e o interrogatório do acusado foram realizados
pelo sistema de videoconferência. A Defesa não arrolou testemunhas (Processo
relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Eventos 25/27).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
5/42
Naquela ocasião, as seguintes testemunhas foram inquiridas: Cel Ex
Thales Mota de Alencar, Maj Ex Lúcio Cardoso Flores, ex-1º Ten Ex Mário Bruno
de Souza Abdalla, 1º Sgt Ex Leomarcio Dias, 1º Sgt Ex Paulo Rogério da Silva e ex-
Cb Ex Jonathan Thomaz de Souza Oliveira.
Também, naquela oportunidade, a Defesa requereu a contradita das
testemunhas Maj Ex Lúcio Cardoso Flores e 1º Sgt Ex Leomarcio Dias, por supostas
ameaças e coação, respectivamente. No entanto, o pleito defensivo foi indeferido e
as correspondentes declarações mantidas válidas.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Entretanto,
postulou a juntada de documentos oriundos do PIC-MP Nº 210.2018.000199. O
referido PIC (Procedimento Investigatório Criminal), em síntese, originou-se de
relatos apresentados por ELIANO, envolvendo o Cel Marcos Vinícius Rodrigues
Pereira, o Maj Lúcio Cardoso Flores e o 2º Sgt Ary Coutinho de Oliveira Filho,
todos lotados no 16º Batalhão Logístico, em Brasília/DF. Na dita “reclamação”, há a
narrativa de supostas condutas, em tese, configuradoras de humilhações, de ameaças
e de injúrias, num alegado cenário de abuso de poder perpetrado pelos militares.
Esse contexto conecta-se às circunstâncias relativas à conduta de ELIANO, o qual
teria desatendido às convocações destinadas à sua apresentação periódica na OM.
Como resultante, o MPM, com a chancela da Câmara de Coordenação e Revisão da
PGJM, concluiu que os citados militares não incorreram em crimes (Processo
relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 31).
Por seu turno, a Defesa requereu a juntada de documentos para
embasar o pleito de reforma de ELIANO, no âmbito do Exército. Nesse sentido,
relacionou: a Ata de Inspeção de Saúde, a Sentença proveniente da Justiça Federal, o
Acórdão oriundo do TRF/1ª Região e outras Decisões relacionadas ao Processo nº
2005.34.00.031480-3, proveniente da Justiça Federal/DF. Também, pediu a juntada
de fotos e de vídeos, cujos conteúdos, a seu aviso, lhe favoreceriam (Processo
relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 35).
No que tange ao estado de saúde de ELIANO e ao seu correspondente
tratamento, motivador de sua reintegração ao Exército, restaram especificados, na
Ata de Inspeção de Saúde nº 335, de 15.10.2008, procedida pela JISR/CMP (HGeB),
no âmbito da inspeção empreendida na sessão 69/2008, em grau de recurso, os
seguintes diagnósticos: “M17.9 - Gonartrose não especificada (bilateral). M25.5 –
Dor articular (bilateral)/CID-10”. Nessa base, o Parecer concluiu por sua condição
de: “Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido.”. No
campo das observações do documento foi aposto o seguinte dado complementar:
“Não foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e observados os
prazos, constantes de legislação específica, para a recuperação da(s) doença(s)
e/ou lesão(ões) da(s) qual(is) o inspecionado é portador.”. (Processo relacionado:
APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 35, Doc. 3).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
6/42
A título de informações de caráter geral, fruto de diligências
empreendidas na fase investigativa, foi esclarecido que ELIANO (Processo
relacionado: IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 23, fls. 325 e 328/329):
1) possuiu inscrição, como estagiário, nos quadros da OAB/DF, cujo
registro fora cancelado em Dez/2018; e
2) obteve, em momentos distintos, amparado por Decisões judiciais, a
reintegração às fileiras do Exército. Nesse sentido, ficou consignado em Relatório
do Encarregado do IPM:
“[...] Do que foi apurado constatou-se que o indiciado foi reintegrado às fileiras do
Exército por ordem judicial em 2008, conforme publicado em Boletim Interno às fls.
306 e 307, sendo licenciado após obter parecer definitivo em inspeção de saúde;
sendo reintegrado por mais uma vez em 2009, conforme publicado em Boletim
Interno à fl. 312 e por último o indiciado foi excluído do serviço ativo por deserção
em 8 de março de 2019, conforme publicado em Boletim Interno às fls. 23 e 24,
sendo tal ato anulado por motivo de arquivamento de IPD, conforme fls. 313 e 314.
[...]”.
O MPM, em Alegações Escritas, requereu a procedência da Denúncia
para a condenação do acusado como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP
comum, por 66 (sessenta e seis) vezes (Processo relacionado: APM nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, Evento 43).
Por sua vez, a Defesa, em Alegações Finais, apresentou 2 (duas)
preliminares de nulidade processual: 1) “ineficácia total ou parcial do ato jurídico a
que falta alguma formalidade ou solenidade intrínseca ou extrínseca, que lhe é
essencial”; e 2) “vício, por erro ou preterição de forma, ou de normas essenciais,
que torna inválida, ou inoperante, uma relação de Direito Processual”.
Em síntese, as preliminares defensivas baseavam-se na pretensa
impossibilidade de o réu ser julgado por crime próprio militar, pois foi licenciado
das Forças Armadas a contar de 17.2.2020. No mérito, pugnou pela absolvição por
atipicidade do fato e/ou por ausência de provas. Ainda, pediu a extinção da
punibilidade com base no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Por fim,
em caráter subsidiário, na hipótese de condenação, pleiteou a aplicação de pena
mínima e a concessão do sursis (Processo relacionado: APM nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, Evento 46).
Na Sessão de Julgamento, em 26.8.2021, o CPJEx rejeitou, por
unanimidade, as preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa e, por maioria
(4x1), julgou improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, por
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
7/42
atipicidade das condutas, e absolveu ELIANO PAULINO SILVA, com base no art.
439, alínea "b", do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, Eventos 57/58 e 60).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU na mesma data
do julgamento. Igualmente, de imediato, a Defesa foi intimada, eletronicamente.
Quanto ao acusado, operou-se o trânsito em julgado do Decisum em 1º.9.2021. Por
sua vez, o MPM, tempestivamente, interpôs o presente Apelo (Processo relacionado:
APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Eventos 60, 63, 65 e 67).
Em suas Razões Recursais, o Parquet requer a reforma da Sentença
recorrida para a condenação do réu como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71
do CP comum, em continuidade delitiva, por 66 (sessenta e seis) vezes, nos termos
da Denúncia. Para tal desiderato, pondera haver prova hábil acerca da prática ilícita
para alicerçar a pretendida condenação (Processo relacionado: APM nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, Evento 72).
Em suas Contrarrazões, a Defesa pugna pelo não conhecimento do
Recurso Ministerial. No mérito, baseando-se nos argumentos de outrora (atipicidade
do fato e/ou ausência de provas), pleiteia a manutenção da Sentença absolutória
(Processo relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 75).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento
(Evento 7, desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
Foram determinadas as providências de praxe para a inclusão do
Recurso em pauta de julgamento.
É o Relatório.
VOTO
De início, será apreciado o tema preliminar, suscitado pela Defesa.

Preliminar – não conhecimento do Recurso Ministerial

7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
8/42
1. A preliminar suscitada.
Com base em entendimento peculiar, a Defesa requer o não
conhecimento do Recurso do MPM.
A pretensão foi apresentada no bojo das Contrarrazões recursais, sem
associar qualquer argumento.
2. A posição do Relator.
A presente preliminar não deve ser acolhida.
Em última análise, o pleito defensivo destina-se à preservação da
Sentença absolutória recorrida. Na óptica do defensor, os fundamentos exarados, os
quais estão calcados na atipicidade dos fatos (art. 439, “b”, do CPPM), estão
corretos.
Na visão defensiva, a pretensão condenatória e as Razões recursais do
MPM estariam desprovidas de sustentação.
Dessa forma, o munus ministerial é atacado.
A Defesa tenta obstar o Recurso Ministerial para sacramentar a
absolvição exarada perante a Primeira Instância.
No entanto, o interesse de agir do Órgão Ministerial está patente.
Assim se verifica comparando-se o teor da Sentença (absolutória) e o
pleito do Parquet (condenatório).
Nessa operação, afere-se a sucumbência.
A pretensão condenatória identifica-se com o escopo do Recurso
interposto pelo MPM.
Nesse sentido, a sucumbência evidencia o interesse de agir do MPM
para recorrer.
Maneja-se a doutrina para identificar o alcance e a serventia da
sucumbência. Consta dos registros de Julio Fabbrini Mirabete
1, in verbis:
“[...] se traduz em lesividade de interesse, gravame, prejuízo, vale dizer: a
sucumbência nada mais é senão aquela desconformidade entre o que foi pedido e o
que foi concedido.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
9/42
A sucumbência pode ser única, se o gravame é de apenas uma das partes, ou
múltipla, se atinge vários interesses, e é denominada paralela, se atinge interesses
idênticos (de dois co-réus, p. ex.), e recíproca, se atinge interesses opostos (v.g., da
defesa, pela condenação do réu, e da acusação porque o pedido foi julgado
procedente apenas em parte, desclassificando-se a infração para delito menos
grave). Fala-se, também, em sucumbência direta ou reflexa. Diz-se direta quando
atinge uma das partes da relação processual. Quando alcança pessoas que estejam
fora da relação processual, ela se diz reflexa. A sucumbência é total quando o
pedido é rejeitado integralmente, é parcial quando é atendido apenas em parte
[...]”. (Grifo nosso.)
Com efeito, o Recurso do MPM, interposto para reformar a Sentença
absolutória, reflete, naturalmente, o mister da Acusação.
Por conseguinte, o Recurso aporta o STM em face do seu efeito
devolutivo. Assim, possibilita-se o revolvimento do Processo, nos limites das razões
recursais interpostas.
Portanto, diante do múnus do MPM, a sucumbência justificante do seu
Recurso está nítida.
3. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, há precedentes elucidativos
sobre a sucumbência como força motriz do Recurso. Nesse sentido, colacionam-se
as seguintes Ementas:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE
ARMAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. (...) SUCUMBÊNCIA DO PARQUET.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. (...) 4. Se o magistério
punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não exaure, perfazendo a
sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se ao
escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão
Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior
rigor possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do
‘Parquet’, no tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças
precedentes ao julgamento para que, após a publicação da Sentença considerada
branda, a sucumbência reste caracterizada. O mero atendimento do pleito
condenatório não veda a postulação recursal que visa à imposição de pena mais
gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM por falta de
sucumbência. Rejeição. Decisão unânime. (...)”. (STM. Apelação nº 7000445-
42.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
2.12.2021. Publicação: DJe de 16.12.2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS E MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
PRELIMINARES: [...] NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. REJEIÇÕES. [...] A
dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto a ponto, cada um dos
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
10/42
fundamentos e até documentos mencionados na Sentença absolutória, sendo
suficiente que exponha as razões pelas quais entende cabível a alteração do
Julgado, o que, inclusive, permite o exercício do contraditório pela parte contrária.
Impugnada a absolvição da Acusada e expostas as razões de inconformismo do
MPM, o efeito devolutivo da Apelação permite que o Órgão ‘ad quem’ analise em
profundidade todo o arcabouço probatório contido nos autos. Rejeitada a
preliminar de não conhecimento do recurso da Acusação por falta de impugnação
aos fundamentos da Sentença. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000010-
97.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento: 1º.6.2022. Publicação: DJe de 29.6.2022); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. [...] Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o
processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da
liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual seria
inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma
sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena. Nesses termos,
considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de redação
semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de
Apelação da Sentença definitiva de condenação ou de absolvição, bem como a
redação do art. 510 do referido Códex processual, no sentido de que, das decisões
do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor recurso de
Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais foram recepcionados pela
ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à concretude do jus
puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]”. (STM.
Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino. Julgamento: 22.3.2022. Publicação: DJe de 31.3.2022); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL (ARTS. 251 E 320 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. [...] 1. Preliminar das Defesas de não
conhecimento do Apelo. A Apelação, por sua própria natureza, busca a modificação
da Decisão recorrida, sendo natural a repetição de argumentos rechaçados na
Decisão ‘a quo’. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]”. (STM. Apelação nº
7001359-09.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento: 10.6.2021. Publicação: DJe de 23.6.2021.) (Grifos nossos.)
4. A Conclusão.
Sob o prumo da hermenêutica jurídica, não há razoabilidade no
presente pleito defensivo.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
11/42
Dessa análise, exsurge o gravame caracterizador da sucumbência e o
potencial interesse de agir do Parquet. O munus de fiscal da ordem jurídica,
cumulado com o de “senhor da lide penal” (“dominus litis”), o habilita a postular,
pela via recursal, a pretendida reforma do veredicto absolutório.
Portanto, diante do contexto apresentado, a pretensão do MPM,
conduzida neste Apelo, deve ser examinada.
Em consequência, o pleito defensivo de não conhecimento do Recurso
Ministerial deve ser rejeitado.
Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva, de não conhecimento do
Apelo Ministerial, por falta de amparo legal.

Mérito

Superado o tema preliminar, o presente Recurso satisfaz os requisitos
de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
O MPM pugna pela reforma da Sentença questionada com vistas à
condenação do ex-Sd Ex ELIANO como incurso no art. 163 do CPM (Recusa de
Obediência) c/c o art. 71 do CP comum, em continuidade delitiva, por 66 (sessenta e
seis) vezes, consoante consignado na Denúncia.
Nesse sentido, o Parquet pondera haver suficientes provas para a
condenação.
Noutra direção, quanto ao mérito, a Defesa pleiteia a manutenção da
Sentença absolutória, a qual se encontra fundada na atipicidade do fato (art. 439,
alínea “b”, do CPPM).
2. A Posição do Relator.
Os fatos são relevantes, merecendo a adequada “censura penal”.
Noutras palavras, as ocorrências retratam situação reprovável, com
séria infringência aos Princípios basilares regentes das Forças Armadas.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
12/42
Assim, a autoria e a materialidade encontram-se evidenciadas.
Em decorrência, impõe-se o parcial provimento do Recurso
Ministerial, com a consequente reforma da Sentença hostilizada.
O parcial provimento do Recurso restringe-se a ponto específico
relativo aos parâmetros aplicados para a continuidade delitiva (variações na
punibilidade).
Ver-se-á adiante a exposição dos fundamentos condutores do parcial
acatamento do Apelo do MPM.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. O desenrolar dos acontecimentos que, alfim, culminaram na ocorrência delitiva,
em tese.
Registre-se que o Parquet, no cotejo da outrora rejeição da Denúncia e
da Sentença absolutória, verificou a existência de similares fundamentos.
Dessa forma, o MPM reclama que os fundamentos trazidos em sede de
RSE (provido pelo STM, para a instauração da APM) e o acervo de provas colhidas
em
Juízo,
insertos
nas
suas Alegações
Escritas
(APM
nº
7000097-
14.2021.7.11.0011), restaram desconsiderados.
No respectivo Acórdão (nos autos do RSE), o Tribunal examinou
minúcias relativas aos “acontecimentos”. Naquela exegese, a solução da demanda
restou detalhada.
Em decorrência, o Acórdão expôs o cenário dos episódios reputados
ilícitos, conforme segue (Processo relacionado: RSE nº 7000731-83.2020.7.00.0000,
Eventos 27/30):
“[...] Segundo os autos, o Recorrido incorporou às fileiras do Exército Brasileiro
no 16º B Log em 1.3.2000 e foi licenciado em 28.2.2001, por conclusão do tempo de
serviço, tendo recebido o parecer de apto para o serviço do Exército naquela
oportunidade (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 – Evento 1 - IMP 2 - fls. 52/53).
Após o licenciamento, o Recorrido propôs Ação de Conhecimento na Justiça
Federal, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor da União Federal,
alegando problema nos joelhos decorrente da prestação do serviço militar
obrigatório, surgido após a marcha de 24 (vinte e quatro) Km, executada em
24.7.2000 (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 22).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
13/42
Em 18.3.2008, o Juiz Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal
(SJDF) prolatou Sentença, com antecipação de tutela, para a reintegração do
Recorrido às fileiras do Exército na condição de adido, até a emissão de parecer
médico definitivo, garantidos o tratamento médico e os demais consectários do art.
430 do RISG, ou seja, alimentação, alterações e vencimentos (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 22).
Com isso, o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido ao serviço ativo em
17.4.2008, como Soldado do Efetivo Variável (EV), na situação de Adido, conforme
a ordem judicial (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fls. 71/72).
Em 15.10.2008, a Junta de Inspeção de Saúde Regional — JISR/CMP (HGeB) —,
em grau de recurso, emitiu o seguinte parecer quanto ao estado de saúde do
Recorrido: ‘Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido.
(Em grau de recurso).’ (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fl. 76).
Após o parecer definitivo, o Comandante do 16º B Log licenciou o Recorrido pela
segunda vez. Entretanto, o Juiz Federal da 16ª Vara/SJDF decidiu, em 2.4.2009,
manter a ordem de reintegração até o trânsito em julgado da Sentença, com todos
os seus consectários, inclusive o tratamento e a assistência médica (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fl. 73).
Novamente, em 14.4.2009, o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido,
como Soldado do EV, na situação de Adido, conforme a Decisão judicial (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 – Evento 12 - fls. 76/77).
Entre 2009 e 2019, o Recorrido aguardou a definição jurídica de sua situação com
todos os direitos e prerrogativas de militar adido ao 16º B Log, conforme exarado
na decisão judicial. Por 10 (dez) anos, usufruiu da remuneração e de todos os
benefícios de soldado.
Em 5.7.2019, o Comandante do 16º B Log tornou sem efeito a exclusão do serviço
ativo do Recorrido, após o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção
(IPD) nº 7000104-74.2019.7.11.0011, em face da ausência de dolo e da falta de
adequação típica da conduta (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fls.
78/79).
Em 28.8.2019, o Recorrido, assistido pelo Dr. JONATHAS FERREIRA DOS REIS,
informou ao Comandante do 16º B Log que não iria comparecer semanalmente ao
Batalhão nem usar qualquer dos uniformes fornecidos, por recomendação de seu
médico particular (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 44 - fls. 10/13).
Por meio do Ofício nº 71/2019 - SG, de 27.11.2019, o Secretário-Geral da OAB/DF
informou que o Recorrido fora inscrito na seccional como estagiário sob o nº
15699/E, encontrando-se na situação cadastral ‘CANCELADO’ desde 12.2018
(IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 23 - fl. 4).
Sobre a inscrição de estagiário do Recorrido, embora militar da ativa, a OAB/DF
não se manifestou quanto à existência de irregularidade ou de ilegalidade nem tal
fato foi aprofundado nos autos.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
14/42
Por fim, o Recorrido foi licenciado a bem da disciplina a contar de 17.2.2020, nos
termos do inciso I, § 1º, do art. 32 do RDE, o inciso VIII do art. 94 do Estatuto dos
Militares e do nº 2 do art. 141 do Regulamento da Lei do Serviço Militar — RLSM
(Decreto nº 57.654, de 20.1.1966), por ato do Comandante do 16º B Log (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 52 - fl. 50).
No mais, em 15.6.2020, o Encarregado do IPM informou que o Recorrido possui
registro regular como advogado junto à OAB/DF sob o nº 63.691 (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 52 - fl. 54).
Os fatos narrados esclarecem que o Recorrido foi reintegrado provisoriamente às
fileiras do Exército, como Soldado do EV, na condição de adido, até a emissão de
parecer médico definitivo, com direito à alimentação, às alterações, ao soldo, ao
tratamento e à assistência médica por ordem judicial. [...]”.
3.2. As obrigações impostas ao réu, na condição de adido (para tratamento de saúde),
calcadas em normas administrativas.
Consoante a Denúncia, fora especificado que o então Sd Ex ELIANO
deveria cumprir obrigações relacionadas à sua condição de adido para tratamento de
saúde.
Naturalmente, para os efeitos administrativos, ele mantinha a sua
condição de militar da ativa. Todavia, estava dispensado de cumprir expediente
regular. Essa condição decorria de provimento judicial emanado da Justiça Federal
(Ação Cível nº 2005.34.00.031480-3 – 16ª Vara – SJDF).
Sem dúvida, a hipótese constituía situação excepcional. Em
consequência, ele permanecia na situação de reintegrado às fileiras do Exército,
sendo destinatário de direitos, bem como de obrigações de natureza funcional, diante
das limitações impostas na aludida Decisão judicial e, ainda, em decorrência do
estado de saúde vivenciado.
Por força de normativos baixados no âmbito do Exército, o Cmt da
OM encontrava-se imbuído do “controle” alusivo à esperada evolução do tratamento
a que ELIANO se submetia.
Retratando aquela conjuntura, as normas preconizadoras da
apresentação do militar para o seu monitoramento em tratamento de saúde ficaram
especificadas na Denúncia, além de outras providências correlacionadas. Consta da
Peça Acusatória (Processo relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011,
Evento 1, Doc. 1):
“[...] Em razão da reintegração para tratamento médico, o denunciado estava
obrigado a comparecer semanalmente à unidade a que estava vinculado, o 16º
BLOG, para controle administrativo e tratamento médico, conforme Cartilha de
Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando Militar do
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
15/42
Planalto (CMP), anexa aos autos no evento 12, fls. 247/268. Consta dessa cartilha,
quando trata dos Procedimentos Específicos da OM, Capítulo 8.2, item 10, a regra:
‘Receber as apresentações SEMANAIS dos militares reintegrados, fazendo com que
assinem o respectivo livro de apresentações e sejam encaminhados para apresentar-
se ao Cmt SU, ao ‘padrinho’ e, por fim, à Seção de Saúde.’ (evento 12, 1-
DILIGENCIAS, fl. 260)
Essa obrigação também consta da Portaria 19.003, nas CONSIDERAÇÕES
INICIAIS, item 5: ‘Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do
comparecimento assíduo às aludidas sessões semanais necessárias à efetiva
recuperação da sua incapacidade temporária (fisioterapias, consultas, exames,
prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam dispensados do cumprimento
do expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao efetivo tratamento
médico é imperiosa, sendo o comparecimento para prestação de conta à
Administração Militar o único meio hábil para o efetivo controle por parte da
Organização Militar.’ (evento 12, fls. 273/274). [...]”.
No Acórdão exarado nos autos do RSE nº 7000731-83.2020.7.00.0000,
os esclarecimentos no tocante às normas administrativas e os episódicos
desdobramentos estão reportados em detalhes (Processo relacionado: RSE nº
7000731-83.2020.7.00.0000, Evento 30, Doc. 2):
“[...] Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, a ordem emitida pelo
Comandante do 16º B Log encontra-se revestida de plena validade jurídica, pois
está amparada no Estatuto dos Militares, no RDE, no RISG e nas instruções de
perícias médicas para o Exército, bem como na Lei do Serviço Militar (LSM) e em
seu Regulamento.
A LSM (Lei nº 4.375, de 17.8.1964) autoriza a Administração Militar a reabilitar ex
officio o militar julgado incapaz definitivamente, em qualquer tempo, nos termos do
art. 28, parágrafo único, ‘in verbis’:
Art 28. São isentos do Serviço Militar:
a) por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que
forem julgados inaptos em seleção ou inspeção e considerados irrecuperáveis
para o Serviço Militar nas Forças Armadas;
[...]
Parágrafo único. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ‘ex officio’
ou a requerimento do interessado, segundo normas fixadas na
regulamentação desta Lei. (Grifo nosso.)
O RLSM (Decreto nº 57.654, 1966) prevê o seguinte:
Art. 110. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ‘ex officio’ ou a
requerimento do interessado.
[...]
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
16/42
§ 2º Os incapazes por lesão, doença ou defeito físico que, em consequência de
tratamento e do progresso da ciência, se julguem, comprovadamente recuperados e
requeiram a sua reabilitação serão mandados a inspeção de saúde:
1) se julgados ‘Aptos A’, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe a
ser incorporada;
2) se julgados ‘Incapaz B-1’ ou ‘Incapaz B-2’, farão jus, desde logo, ao Certificado
de Dispensa de Incorporação, com a inclusão prévia no excesso do contingente; ou
3) se julgados ‘Incapaz C’, continuarão na mesma situação em que se encontravam.
Dessa forma, verifica-se que a legislação do Serviço Militar autoriza o
Comandante do militar, julgado incapaz definitivamente, a buscar o tratamento
mais adequado, notadamente aquele na fronteira do conhecimento médico, para a
reabilitação do comandado.
Logicamente, a reabilitação ‘ex officio’ do incapaz definitivamente pressupõe o
acompanhamento e o controle do tratamento pela Administração Militar, de modo a
dar efetividade ao presente instituto.
A regulamentação do tratamento de saúde e da incapacidade para o serviço
também está prevista nas Seções II e III do Título IX do RISG, com destaque para o
seguinte artigo:
Art. 431-A. Cabe à Organização Militar, sob coordenação e orientação da
Região Militar com jurisdição na respectiva área, manter um rigoroso
acompanhamento e controle do tratamento médico de seus militares e dos
ex-militares encostados à OM para essa finalidade. (Grifos nossos.)
O rigoroso acompanhamento e o controle do tratamento médico envolvem os vários
órgãos da unidade, como a Seção de Pessoal e o Setor de Pagamento, a subunidade
do militar e, em especial, a Formação Sanitária/Seção de Saúde, onde, diariamente,
o médico realiza o atendimento de saúde, ou o Agente Médico-Pericial (AMP)
executa as perícias.
Além disso, as atribuições e os procedimentos a serem realizados pelo Sistema de
Perícias Médicas do Serviço de Saúde do Exército estão previstos nas Instruções
Gerais para Perícias Médicas no Exército - IGPMEX (IG 30-11), aprovadas pela
Portaria nº 566-DGP, de 13.8.2009, alteradas pelas Portarias nº 505-DGP, de
23.6.2010, e nº 567, de 8.7.2013.
As IGPMEX determinam a submissão de todos os militares ao Sistema de Perícias
Médicas do Serviço de Saúde do Exército, bem como estabelecem a competência do
Comandante de Organização Militar para ordenar a inspeção de saúde, ‘in verbis’:
Da Aplicação
Art. 2º As presentes Instruções aplicam-se a:
I - militares;
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
17/42
[...]
Art. 13. São autoridades competentes para determinar a inspeção de saúde:
[...]
IV - pelo MPGu
[...]
j) Comandantes, Chefes e Diretores de OM/OMS.
V - pelo MPOM:
- Comandante, Chefe ou Diretor de OM/OMS. (Grifos nossos.)
A LSM e o seu Regulamento, o RISG e as Instruções para Perícias Médicas no
Exército compõem o regramento normativo que valida, sobejamente, a ordem do
Comandante do 16º B Log para convocar o Recorrido ao tratamento médico e à
inspeção de saúde, quando for determinado, seja em data certa ou por período, a
depender do quadro clínico.
A Cartilha de Adidos e Agregados Decorrentes de Problemas de Saúde, emitida
pelo Comando Militar do Planalto em 2017, apenas reproduz os conceitos e as
normas já previstas nos instrumentos jurídicos supracitados, os quais municiam a
sua força normativa, ou explicitam os comportamentos exigidos por esse manancial
de normas.
Inclusive, a previsão de apresentação semanal do militar reintegrado na OM
reproduz forte analogia, aproveitada do RISG, ‘in verbis’:
Art. 56. Ao Med Ch incumbe, além dos deveres de natureza técnica e
funcional que lhe são impostos pelos regulamentos do Serviço de Saúde, o
seguinte:
VI - visitar pessoalmente, no mínimo uma vez por semana, os oficiais e as
praças da unidade em tratamento em instalação de saúde, quando na mesma
Gu;
A norma prevê a visita pessoal do Médico-Chefe da OM ao militar baixado em
hospital na mesma guarnição, ao menos uma vez por semana. Frise-se que o
médico deve visitar apenas os internados em instalação de saúde.
Embora a norma trate do dever funcional do Médico-Chefe, a ‘contrario sensu’,
resulta nítido que os militares, em condições de se locomover, devem se apresentar
para a inspeção de saúde e os demais atos médicos na Seção de Saúde ou no Centro
de Perícias Médicas, bem como no local onde o exame deva ser realizado.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
18/42
O raciocínio também encontra respaldo no art. 29 das Instruções Reguladoras para
Perícias Médicas no Exército (IRPMEX) — EB30-IR-10.007, segundo o qual a
Inspeção de Saúde é realizada no local onde se encontrar o inspecionando quando
este estiver impossibilitado de se locomover, o que, por qualquer vértice, não é o
caso do Recorrido.
Dessa forma, a regra do inciso VI do art. 56 do RISG apenas forneceu o critério
temporal de controle do tratamento médico, no caso a periodicidade semanal.
Esse critério semanal foi adotado tanto na Cartilha de Adidos e Agregados
Decorrentes de Problemas de Saúde como na ordem emitida pelo Comandante do
16º B Log.
Imperioso ressaltar que o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido como
Soldado do EV e o vinculou no efetivo da Cia Log Sau, subunidade com grande
capacidade de saúde da Força Terrestre, em pessoal e em material. Com isso,
manteve o seu nome de guerra e o seu número, recebeu o uniforme, o soldo
regularmente e obteve o direito ao tratamento e à assistência médica.
Nessa condição de Soldado, o Recorrido adquiriu direitos, mas também as
obrigações e os deveres militares, nos termos da Constituição Federal, das Leis, do
RDE, do RISG e também do CPM, em especial a sujeição à Hierarquia e à
Disciplina, à autoridade militar, ao serviço e ao dever militares, entre outros. Esse
contexto ético, operacional e moral exige, por parte de qualquer militar, o fiel
cumprimento das ordens de seu Comandante (art. 28, inciso IV, do Estatuto dos
Militares).
Destaca-se que as ordens do Comandante para comparecimento semanal ao 16º B
Log tinham por motivação o tratamento de saúde do Recorrido, por decisão
judicial. Nunca se tratou de serviço ou qualquer outra atividade militar, apenas
atendimento médico. Portanto, as ordens foram legítimas e legais. (...)”.
Incorporando o conjunto de normas reguladoras do tema, vale destacar,
ainda, o Parecer nº 0945/2018/CONJUR-EB/CGU/AGU, de 31.7.2018, o qual, em
conclusão, trouxe a seguinte orientação (Processo relacionado: IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011, Evento 12, fls. 289/292):
“[...] Diante do exposto, nos limites da consulta formulada, conclui-se (i) que
inexiste qualquer ilegalidade no controle dos militares reintegrados por meio de
reuniões semanais, independente da quantidade de encontros [...]”.
Posteriormente, o aludido Parecer AGU serviu de suporte para a
elaboração de outras normas no âmbito do Exército. Nesse sentido, citam-se as
“Considerações sobre Reintegrados e Encostados Judicialmente com Direito a
Tratamento Médico”, aprovadas pela Portaria nº 19.003 – 11ª RM, de 21.1.2019, do
Cmt da 11ª RM, a qual, embora posterior aos fatos iniciais, reuniu as balizas, outrora
diluídas em outros normativos, norteadoras das providências administrativas quanto
à temática. Dessa forma, ilustrativamente, com clareza estabeleceu-se (Processo
relacionado: IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 12, fls. 270/285):
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
19/42
“[...] c. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
[...]
5) Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do comparecimento
assíduo às aludidas sessões semanais necessárias a efetiva recuperação da sua
incapacidade temporária (fisioterapias, consultas, exames, prestações de contas e
outros) pois, ainda que estejam dispensados do cumprimento do expediente militar
por expressa ordem judicial, a adesão ao efetivo tratamento médico é imperiosa,
sendo o comparecimento para prestação de contas à Administração Militar o único
meio hábil para o efetivo controle por parte da Organização Militar.
6) Desta forma, é pacífico o entendimento que, os militares reintegrados e
dispensados do cumprimento do expediente estão regidos pelo Estatuto dos
Militares, sendo submetidos a todas as nuances da vida castrense (Regulamento
Interno dos Serviços Gerais (RISG), o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE),
Código Penal Militar (CPM) e outros.
7) Desta forma, tem-se que, caso um dado militar venha a incorrer em alguma
hipótese prevista no RDE, poderá ser punido na mesma intensidade que qualquer
outro militar, haja vista que está em igual condição. Aliás, ressalta-se que não se
considera como expediente militar o período em que o indivíduo restar impedido,
detido ou preso em decorrência transgressão militar cometida, desde que afastado
das atividades tipicamente militares, tais como formaturas, treinamentos e
instruções.
[...]
f. REINTEGRADOS E ENCOSTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
[...]
3) O militar deverá apresentar-se semanalmente em sua OM de origem, sendo
submetido a todas as nuances da vida castrense (Regulamento Interno dos Serviços
Gerais (RISG), o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Código Penal
Militar (CPM) e outros.
[...]
k. APLICAÇÃO DO RDE E DO CPM
1) O reintegrado, mesmo nas hipóteses excepcionais em que não cumpre
expediente, sujeita-se aos preceitos e sanções do RDE e do CPM, sobretudo no
tocante a descumprimento de ordem para realização do tratamento, tendo em vista
ser militar; [...]”.
Fruto do pertinente arcabouço normativo, denota-se a legitimidade de
o Cmt da OM impor a apresentação semanal do então Sd ELIANO, perante a sua
unidade de origem. A partir desse comparecimento, ele seguiria para o tratamento de
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
20/42
saúde, dando continuidade à sua rotina terapêutica outrora prevista, evidenciando
que a Força se mostra permanentemente preocupada com a saúde dos seus efetivos.
Em última análise, a recuperação da saúde do militar compunha a
essência motivadora daquelas medidas.
3.3. A configuração da prática ilícita.
O Cmt da OM determinou o comparecimento do então Sd Ex ELIANO
à sua unidade de lotação. Para tanto, a referida Autoridade Militar agiu sob o pálio
das mencionadas disposições normativas. Atuou conforme o exercício regular de
direitos/prerrogativas.
Inclusive, efetivou, naturalmente, as suas obrigações legais. Do
contrário, o Comandante poderia responder por sua inércia. Assim ocorre porque a
fiscalização do tratamento médico dos dispensados tem estreita ligação com a
probidade administrativa.
O Comando da OM deve verificar se há alguém apto que ainda não
retornou ao trabalho ou que, mesmo ainda sob cuidados médicos, esteja retardando o
seu retorno à caserna.
Nessa seara, situações fraudulentas geram gastos indevidos à União,
pois, se determinado reintegrado estiver prolongando, desnecessariamente, a sua
cura, a conta do tratamento e do soldo sopesa o contribuinte, num flagrante
desrespeito à ordem, à disciplina, ao bem comum e aos demais deveres inerentes a
todos os cidadãos responsáveis e respeitosos das leis.
Com essa atitude fiscalizatória, o Comandante da OM evita potenciais
crimes contra a União e assaques aos seus cofres públicos.
Dessa forma, a determinação para que o Soldado comparecesse na OM
esteve sempre focada na ordem sanitária, a qual exige o rigoroso controle público
dos dispensados de esforços físicos. Há, nas Forças Armadas brasileiras, a
preocupação permanente para com a saúde e o bem estar dos seus efetivos, bem
como pela preservação dos seus recursos humanos, materiais e administrativos,
pugnando, cada Força, de per si, pela sobriedade no cuidado diário dos bens
públicos.
Essa providência advém de critérios de austeridade administrativa,
todos fielmente adotados pelo Comando da OM na presente ocorrência.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
21/42
Entretanto, “solenemente”, o militar desconsiderou as ordens
emanadas de seu Cmt. Indo além, iniciou uma “queda de braço” no intuito de
desprestigiar a autoridade daquele Oficial.
Noutras palavras, o comportamento reputado grave, sem nenhuma
adequação ao estamento castrense, caracterizou-se como danoso aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina. O réu estava em completo desalinho com os padrões
éticos e morais dele esperados, com extremado desprezo aos valores forjados na
caserna.
Consoante a acusação, as notificações, relativas àquele dever de
comparecimento, foram efetuadas por meio verbal e escrito.
Em consequência, a Denúncia elenca as diversas oportunidades [no
quantitativo de 66 (sessenta e seis) ocasiões, nos anos de 2018 e de 2019] em que o
comparecimento semanal fora frustrado, desatendendo ao chamamento oficial.
Todas as ausências foram publicadas em Boletins Internos, cujo elenco consta da
peça acusatória.
Igualmente, a Acusação indicou o cumprimento do formalismo
destinado ao chamamento do então Sd ELIANO, por múltiplas vezes ignorado,
firmado em Ofícios emanados do Comando da OM (ofícios e mandado de
diligências anexos, vide IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 1, fls.
7/14, datados, respectivamente, de 22.2.2019 e de 6.3.2019; Doc. 2, fls. 164/172,
datados, respectivamente, de 17.4.2018, 22.5.18, 29.11.2018, 14.1.19 e 14.2.19; e
Evento 34, Doc. 1, fls. 342/346, datados, respectivamente, de 7.8.2019 e 5.9.2019).
Frise-se que o infrator foi reintegrado mediante provimento judicial,
emanado da Justiça Federal. Nessa condição, ele estava dispensado do expediente e
do comparecimento diário ao quartel.
O presente feito não verificou qualquer interferência da OM no tocante
à referida Decisão, tampouco na forma de seu cumprimento após a reintegração do
agente. O Comandante da OM jamais tomou qualquer medida que pudesse
modificar o quanto determinado pela Justiça Federal.
Deve-se perceber, entretanto, que a Justiça Federal, por sua vez, nunca
liberou o reintegrado do fiel cumprimento de suas demais obrigações legais.
Portanto, as excepcionalidades conferidas em sede do Juízo cível em
nada esmaeceram o cumprimento das obrigações na seara militar.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
22/42
Dito de outra forma, de nenhuma maneira, o réu foi autorizado a
desobedecer ao chamado legal para comparecer e, assim, impedir a fiscalização do
tratamento determinado pela Justiça Federal.
Inexiste o direito absoluto no sentido de o reintegrado impor a sua
vontade contra a legítima ordem do Comandante, o qual está, tão somente,
efetivando a Decisão judicial na sua plenitude.
Nessa via, o Comandante também confere eficácia à Decisão judicial,
sem o seu eventual desvirtuamento em face de potenciais fraudes.
Assinale-se que o escopo da Ação Cível, movida perante a Justiça
Federal, visava à pretendida reforma de ELIANO, desfecho a ser evitado, em casos
fraudulentos, pois é capaz de gerar enormes prejuízos (indevidos) à União.
A situação jurídico-funcional, no tocante à reforma do militar, estava
indefinida, pois ainda carecia de trânsito em julgado na esfera Cível.
Enquanto pendente aquele desfecho, o agente enquadrava-se na
categoria de militar reintegrado (ativo). Assim, nessa condição, ele permanecia
sujeito às ordens, à observância das normas, ao cumprimento de seus deveres, ao
respeito aos superiores e demais autoridades, entre outras obrigações.
Nesse cenário, exsurgiu a ordem emanada do Cmt da OM, sob o viés
de gerenciamento sanitário, a qual determinou o comparecimento semanal na OM,
para a realização de tratamento médico e a implementação de outros controles
administrativos.
De nenhuma forma, diante de seu caráter cogente/impositivo, aquela
determinação estaria sujeita à negociação. Considerado o relevante interesse público
envolvido, o caso não permitia grandes flexibilizações por parte do Comando.
Naquele contexto, diante dos embates e das resistências do agente, o
descumprimento da obrigação fiscalizatória do Comandante depreciaria a sua
autoridade, mediante o sério comprometimento da disciplina militar.
A figura do soldado autocomandado e independente, preconizada no
comportamento do réu, ataca frontalmente o estamento castrense. Constitui-se em
atitude grave, porquanto despreza a observância às normas e ao acatamento às
ordens, denotando a quebra dos princípios regentes da caserna.
A propósito, essa espécie de conduta desafiadora extraída do episódio
fora exposta no bojo do Acórdão lavrado nos autos do RSE nº 7000731-
83.2020.7.00.0000. Assim, ao retratar o caso em exame, foram acrescidas as
seguintes considerações:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
23/42
“[...] Inclusive, em 28.8.2019, o Recorrido, juntamente com seu advogado, Dr.
JONATHAS FERREIRA DOS REIS, formalizou petição dirigida ao Comandante do
16º B Log, informando-o, expressamente, que tinha decidido, por si só, não cumprir
as ordens de comparecimento semanal ao quartel, nem usar qualquer dos uniformes
militares fornecidos, alegando, para isso, a recomendação do seu médico
particular. Para além, o Soldado acrescentou a exigência de que o Comandante
dirigisse todas as suas solicitações ao Poder Judiciário (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 44 - DILIGENCIAS1 - fl. 13).
[...]
Resta claro, portanto, que nenhum militar jamais terá, podendo comparecer, o
direito absoluto de negar obediência ao chamado legal do Comandante. Do
contrário, o caro requisito da conveniência e da oportunidade do ato
administrativo, o qual confere liberdade de decisão para o Comando operacional
defender, da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia letra morta na CF/1988.
Se um incapaz definitivo estivesse acobertado por alguma norma para nunca mais
se apresentar, em qualquer hipótese ao Comandante, as regras destinadas a
possíveis reabilitações não surtiriam o mínimo efeito nos campos da austeridade
funcional, da probidade e da ética.
Inclusive, esse comportamento criaria efetivos isentos de todas as determinações
do Comando, independentemente de qual fosse a sua intenção gerencial ao
convocar os seus comandados. Resta claro que essa suposta carta branca, para
jamais se apresentar, seria a falência do que a Constituição espera, sob o enfoque
operacional e ético, das Forças Armadas.
Impacta que o Recorrido possa ter, além de se negar a obedecer às ordens
emanadas pelo Comando, ainda ousado a orientá-lo no sentido de, caso desejasse
qualquer atitude dele como militar, se reportar ao Poder Judiciário, aspecto que
ataca de morte o âmago do funcionamento da ‘ultima ratio’ do Estado. [...]”.
(Grifo nosso.)
De acordo com a investigação, outros militares, cônscios de suas
obrigações e em iguais condições, compareciam periodicamente na OM, visando ao
atendimento de suas necessidades terapêuticas. Entretanto, o réu era o único que,
reiteradamente, faltava, “desatendendo” as orientações normativas e as ordens
superiores. Nesse aspecto, o agente mereceria o rótulo de comportamento
recalcitrante. Além de agir contrariamente à Lei, conscientemente, ele se
autossabotava, reagindo aos controles sanitários, os quais tão somente visavam ao
monitoramento de sua esperada melhora da saúde.
Essa espécie de conduta, reputada criminosa, deve sofrer a repressão
especial do Estado, para que os demais militares observem, exemplarmente, o fiel
cumprimento de suas obrigações no seio da caserna.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
24/42
A rigor, o componente pedagógico deve ser considerado nessa situação
comportamental. A hipotética falência dos Princípios regentes das Forças Armadas
incorpora o prenúncio da derrocada de sua operacionalidade. Em consequência, a
ruptura com esses valores castrenses desagua em infringências criminosas, com
prejuízos ao funcionamento da ultima ratio do Estado.
Frise-se que o crime em tela atinge, em primeiro lugar, o Estado
(sujeito passivo em primeiro grau) e, também, a autoridade desprestigiada (sujeito
passivo em segundo grau). Nesse giro, o agente desmoraliza a sua Instituição.
Contextualizada na lição de Guilherme de Souza Nucci
2, a descrição
típica trazida no art. 163 do CPM tem perfeita subsunção à conduta perpetrada pelo
então Sd Ex ELIANO.
O respeitado doutrinador ensina, em complementação:
“[...] Recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não
obedecer, motivo pelo qual o verbo correto, em nosso entendimento, deveria ter sido
desobedecer. O objeto da não submissão do militar é a ordem de seu superior, em
assuntos de serviço, mas também no tocante a dever legal, regulamentar ou de
instrução. Tutela-se a disciplina e a hierarquia no campo militar. [...] Ademais, o
tipo penal do art. 163 é mais amplo, prevendo o desrespeito a regulamentos ou
instruções. [...]”.
Portanto, a conduta perpetrada perfaz adequadamente a configuração
do crime de Recusa de Obediência - art. 163 do CPM.
3.3.1. A comprovação dos fatos.
As declarações testemunhais, colhidas desde a fase investigativa,
apresentam claras narrativas incriminadoras do agente. O descaso do réu foi
revelado, pois desatendeu, vigorosamente, a determinação superior, o que retrata a
assertiva imputação penal constante da Acusação.
Nesse sentido, os seguintes depoimentos, prestados na fase
inquisitorial, são relacionados, os quais também constam no Acórdão do
mencionado RSE (Processo relacionado: RSE nº 7000731-83.2020.7.00.0000,
Evento 30, Doc. 2):
1) o Maj Lúcio Cardoso Flôres, Encarregado do Setor de Pessoal e
Pagamento da OM à época, declarou:
"[...] Perguntado: se tem conhecimento de alguma notificação entregue ao autor
dos fatos para que comparecesse à OM, periodicamente, para controle
administrativo ou acompanhamento de tratamento de saúde; respondeu que: sim,
pelo que consta, já foi orientado verbalmente pela testemunha, pelo encarregado da
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
25/42
carteira de saúde da 1ª Seção, pelo antigo Scmt, pelo Cmt OM, pelo Cmt SU ou seu
representante e por escrito várias vezes. Perguntado: se recebeu alguma
justificativa para as faltas do autor do fato; respondeu que: uma vez lembra que o
autor veio falar com o antigo Cmt, Cel George Henrique, que o caso dele não tinha
cura e que qualquer ordem a ser dada deveria ser judicial e que não cumpriria
medidas administrativas. Perguntado: se o autor dos fatos falou com o Cmt de OM
para não vir; respondeu que: o autor veio uma vez, em 2018, com seu advogado,
solicitar o não comparecimento periódico e que o antigo Cmt da OM manteve a
diretriz para ele vir assim como todos os outros militares na mesma situação, não
acatando o pedido do autor dos fatos, sendo esse o único militar que não
comparecia regularmente à época, dentre os 23 (vinte e três) militares atualmente
nessa situação, se negando explicitamente a comparecer. Perguntado: se sabe o
motivo da ordem dada pelo Cmt OM para que o autor dos fatos comparecesse
periodicamente à OM; respondeu que: o motivo foi baseado no RISG, Cartilha de
Adidos e Agregados do CMP 2017, Portaria 19.003, da 11ª RM, de 21 Jan 19, e
Pareceres da Conjur/AGU de nº 0945 e 0948, ambos de 31 de julho de 2018, os
quais relatam que os militares nessa situação estão submetidos a todos os deveres
normais de quaisquer outros militares, devendo comparecer para controle periódico
de presença e acompanhamento de saúde. Perguntado: se desde que assumiu a
função, o autor dos fatos se apresentou para fins de controle administrativo ou
acompanhamento de tratamento de saúde; respondeu que: lembra por alto de ter
visto o autor do fato apenas 4 (quatro) vezes desde março de 2018 quando assumiu
a atual função. [...]". (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 1, Doc. 1, fls.
37/39.)
2) o 1º Sgt Leomarcio Dias, Sargenteante da Companhia de lotação do
réu, declarou:
"[...] Perguntado: Se o autor do fato tem comparecido periodicamente; respondeu
que: Ele não está ou estava comparecendo regularmente para controle
administrativo e nem acompanhamento de seu tratamento. Perguntado: Se alguma
vez o Sd Eliano Paulino Silva entrou em contato com o sargenteante para justificar
sua ausência nesses controles periódicos; respondeu que: não, que o Sd Eliano
jamais procurou o sargenteante para justificar sua ausência nas apresentações para
controle administrativo ou tratamento médico. Perguntado: se alguma vez, por
ordem do Cmt do Batalhão, notificou ou mandou notificar o autor do fato para que
comparecesse ao Batalhão para controle administrativo, acompanhamento e
controle do seu tratamento médico; respondeu que: Sim, que, no dia 25 de fevereiro
de 2019, a testemunha deslocou-se à residência do Sd Eliano para tentar entregar
documento referente a sua obrigação de comparecer, semanalmente, ao Batalhão a
fim de realizar apresentação para controle administrativo e consulta médica para
verificação da situação de saúde. [...] Perguntado: se alguma vez o autor do fato se
recusou a receber tais notificações; respondeu que; sim, ao chegar no local da
residência do autor dos fatos acompanhado de outras 2 (duas) testemunhas, o Sd
Frazão e o Cb Thomaz, tentou conversar e leu a notificação para o autor dos fatos,
quando o mesmo disse que não adiantava o quartel mandar notificações para ele,
pois ele não iria assinar nenhuma e que se o Cmt Btl quisesse incluir as
notificações no processo que estava aberto, o qual a testemunha desconhece, e
que o Cmt poderia ficar à vontade. Perguntado: se tem conhecimento se o autor do
fato deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da OM nessa notificação
realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, para controle administrativo e do seu
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
26/42
tratamento médico; respondeu que: como sargenteante da Cia Log Sau, também é
responsável pelo controle do pessoal pronto para o serviço, adidos, agregados,
reintegrados judiciais ou à disposição de outras OM, afirma que o autor dos fatos
deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da OM na notificação realizada
no dia 25 de fevereiro de 2019 e nas notificações anteriores, não comparecendo
periodicamente para controle administrativo e de saúde. [...]". (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 1, Doc. 1, fls. 40/42.) (Grifos nossos.)
3) o Sd Daniel Martins Frazão, auxiliar da Sargenteação da Companhia
Logística de Saúde (Cia Log Sau), declarou:
"[...] Perguntado: se alguma vez acompanhou diligência para notificar o autor do
fato para comparecer à OM; respondeu que: sim. Perguntado: quantas vezes e
quando; respondeu que: 2 (duas) vezes, no dia 25 de fevereiro de 2019 e 7 de março
de 2019. Perguntado: se o autor do fato recebeu as notificações; respondeu que:
não, o autor se negou a receber. Perguntado: se foram lidas as notificações ou
explicado ao autor do fato do que se tratava e todas as implicações do seu
descumprimento; respondeu que: sim. Perguntado: se tem conhecimento se o
autor do fato deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da OM nessas
notificações; respondeu que: até onde sabe o autor dos fatos não cumpriu. [...]".
(IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 1, Doc. 1, fls. 47/48.) (Grifo nosso.)
4) o Cb Lucas da Silva Salustiano, servindo no 16º B Log, encarregado
de diligência na residência do réu, afirmou:
"[...] Perguntado: se alguma vez acompanhou diligência para notificar o autor do
fato para comparecer à OM; respondeu que: sim. Perguntado: quantas vezes e
quando; respondeu que: 3 (três) vezes no ano de 2019, 2 (duas) vezes com o 1º Sgt
Leomarcio e 1 (uma) vez com o 3º Sgt Silas. Perguntado: se o autor do fato
recebeu as notificações; respondeu que: não, o autor dos fatos se negou a receber.
Perguntado: se foram lidas as notificações ou explicitado ao autor do fato do que
se tratava e todas as implicações do seu descumprimento; respondeu que: sim,
com resistência do autor dos fatos que dizia não querer saber e afirmou que era
advogado e tinha conhecimento que não era obrigado a receber a notificação do
1º Sgt Leomarcio. Perguntado: se tem conhecimento se o autor do fato deixou de
cumprir o que foi ordenado pelo Cmt de OM nessas notificações; respondeu que:
pelo que viu sim, pois sequer recebeu a notificação e disse que não iria
comparecer à OM. Perguntado: se tinha algo mais a declarar sobre os fatos objeto
do IPM; respondeu que: só presenciou da última vez que foi notificar, foi a única
que encontrou o autor dos fatos, das outras vezes pessoas da família receberam,
pois afirmavam que o autor estava trabalhando. [...]". (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 1, Doc. 2, fls. 160/161.) (Grifos nossos.)
Por seu turno, no curso da instrução criminal da APM, foi obtida farta
prova testemunhal, a qual compôs as Alegações Escritas do MPM no sentido da
incriminação do réu. Dessa forma, extrai-se daqueles depoimentos os seguintes
trechos relevantes (Processo relacionado: APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011,
Evento 43):
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
27/42
1) o Ten Cel Ex Thales Mota de Alencar, Cmt do 16º BLog à época dos
fatos, prestou os seguintes esclarecimentos (APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011,
Evento 25, Vídeo 2):
“[...] MPM: Coronel THALES, o Senhor era o Comandante do 16º BLOG? [...] Cel
Thales: Sim, Senhora. [...] MPM: o que que o Senhor se lembra desse fato? Se o réu
faltava, o que o Senhor poderia me contar [...] com detalhes? [...] Quando eu recebi
o comando em 18 de dezembro de 2018, o comandante anterior, o Cel JORGE
HENRIQUE, já tinha me passado os casos dos reintegrados, as pessoas que
estavam em tratamento de saúde e o caso do ELIANO, é um caso muito atípico,
porque os 20 e poucos reintegrados, encostados e adidos que nós tínhamos, ele era
o único que se recusava a ir no quartel, o Comandante anterior [...] dever ter o
registro anterior de 2018, diversos ofícios pedindo para ele comparecer ao quartel,
para ser acompanhado para ajudar a administração militar, mas também para
ajudar o ELIANO tendo em vista o problema de saúde dele, acompanhar da melhor
forma possível, para ele poder, se não conseguir se recuperar, mas pelo menos ter
uma melhora no quadro dele. Então, quando eu assumi o Comando, eu continuei
com as determinações dos escalões superiores do Comandante, sustentar esforços
nessa situação dos reintegrados, e nós continuamos com aquele protocolo de
semanalmente [...] esses militares e mesmo quem não era militar, no caso dos
encostados, ir semanalmente no quartel, para podermos ajudá-los no seu
tratamento, ajudar a administração militar, e não somente no tratamento, porque as
vezes o militar integrado tem outras situações na Administração, as do uniforme,
pagamento, uma série de informações e avisos que seria interessante ele vir
semanalmente, para poder ficar a par disso e ajudar a gente e, no caso, também ser
ajudado. E quanto ao ELIANO, dei continuidade a essa atividade e ele não
comparecia, nós mandávamos ofícios sempre registrados, ele se recusava a receber
os ofícios, eu não presenciei, mas os militares me reportavam que ele era sempre
muito grosseiro, sempre muito deselegante com esses militares, então, a gente
orientava para não bater boca, sem brigas, entregar o ofício, se ele se recusasse a
assinar, não teria problema, pegaria testemunhas que ele recebeu e o ELIANO
sempre dizia: eu não vou, eu não quero ir, e não frequentava o quartel, não ia, como
todos os outros iam. Inclusive, eu falei para o meu pessoal, passar para o ELIANO
que se ele tem dificuldade de ir ao quartel, dado ao problema de saúde dele, a gente
pode ajudar de alguma forma, seja por exemplo [...] Vamos supor que ele consiga
pegar o ônibus na porta, o ônibus desce perto da praça, a gente leva ele em uma
viatura, pede alguém para buscá-lo, ele pode andar dentro do quartel em uma
cadeira de rodas, a gente empurra, então, a ideia é ajudar. Ajudar de forma que ele
pudesse não trazer problemas para a Administração, pois ele estava trazendo, como
também ele pudesse se recuperar, porque a medicina [...] embora ele tivesse com
incapacidade definitiva, mas a medicina evolui, de repente [...] ele consiga
recuperar e ter uma melhora no seu quadro de saúde. Então era isso. Com o tempo,
foi feito a cartilha dos reintegrados pela Região Militar, [...] e criado expertise
nesse assunto [...]. O reintegrado é um militar normal como qualquer outro e que
está submetido ao regulamento disciplinar e todos os regulamentos da Força e, com
isso, o ELIANO foi licenciado a bem da disciplina no final de 2019, se eu não me
engano, exatamente por causa das faltas reiteradas, e cada falta gerava um
resultado de transgressão disciplinar e ele também se recusava a se defender, se
recusava a ter as suas razões de defesa, seu direito de defesa e no final encerramos
e o licenciamos a bem da disciplina [...], e abrimos o inquérito para o crime de
desobediência, já que ele se recusava a ir no quartel e cumprir a ordem que era
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
28/42
emanada, no caso, da autoridade do Cmt do 16º BLOG. [...] MPM: chegou ao seu
conhecimento que ele trabalhava? Quer dizer, quando ele não ia no quartel? Cel
Thales: Chegou [...] chegavam rumores de que ele exercia a profissão de
advogado, que ele tinha a OAB [...]”.
2) o Maj Ex Lucio Cardoso Flores (APM nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, Evento 25, Vídeos 2 e 3) foi contraditado pela Defesa, em razão
da representação formalizada pelo réu por, supostamente, ter sido vítima de ameaça
outrora por ele perpetrada. A arguição defensiva não foi exitosa. Nesse giro,
afirmara-se a inveracidade da afirmação relativa à cogitada ameaça. Em decorrência,
a testemunha foi compromissada e prestou as suas declarações:
“[...] (Vídeo 2): JUIZ: então, registro a contradita, indefiro-a, e vou ouvir o Senhor
na qualidade de testemunha e com o compromisso de dizer a verdade, [...] Maj
LUCIO: assumo o compromisso, Excelência. MPM: O Senhor leu a denúncia? Maj
LUCIO: li MPM: eu vou ler alguns trechos do seu depoimento, quando o Senhor foi
ouvido como testemunha, aí o Senhor pode confirmar, alterar, negar, acrescentar,
complementar. O Senhor disse aqui, quando lhe foi perguntado se conhecia o
ELIANO, o Senhor disse que falou poucas vezes com ele e que não teve muito
contato porque ele era muito ausente. Que o Senhor viu mais ou menos o acusado
por volta de 4 vezes, desde 2016, tendo falado com ele umas três vezes, o Senhor
confirma isso? Maj LUCIO: confirmo, eu não posso afirmar com exatidão, mas eu
acredito que foi por aí, três, quatro vezes, no máximo. MPM: e aí foi perguntado
qual era a sua função. O Senhor continua Encarregado do Setor de Pessoal de
Pagamento desde o final de março de 2018? Maj LUCIO: não, em meados, agora
em março desse ano, eu assumi uma nova função: estou no apoio logístico, não
estou mais nessa parte. MPM: mas então o Senhor era o Encarregado do Setor de
Pessoal e de Pagamento. E quais são as atividades que o Senhor exercia nessa
função? Maj LUCIO: então, a parte funcionava mais ou menos como o Setor de RH
de uma Empresa. Eu cuidava da parte pessoal, incluindo o pagamento. Direitos,
deveres, publicação de documentação, boletim interno, lançamento de alterações,
cadastramento de cursos, a parte disciplinar, toda ficha funcional dos militares,
geração de direitos e deveres, este tipo de coisa e também a parte de controle do
efetivo, recrutamento, nós estávamos envolvidos e também a parte de justiça e
disciplina indiretamente, e por fim, essa parte de controle dos adidos, agregados,
reintegrados judiciais, da qual o Senhor ELIANO fazia parte. MPM: e aí foi
perguntado ao Senhor se o controle de comparecimento de falta de militares com
problema de saúde para fim do controle da Administração, era publicado no
Boletim Interno, o Senhor disse que sim e eu gostaria que o Senhor explicasse de
que maneira, como se chegava a isso, o processo até publicação. Maj LUCIO: isso,
então, de uns anos pra cá, quando eu cheguei na função, já estava acontecendo,
mas o Comando do Exército começou a exigir que as OMs controlassem melhor
essa situação dos adidos, dos agregados e reintegrados judiciais, está tendo ainda
uma onda de reintegração judicial por ‘n’ motivos. Alguns justos e a gente sabe
que alguns não são justos. E esse controle aumentou. Com isso, alguns militares
reintegrados judiciais alegavam problema de saúde, passou a ser exigido um
controle maior no comparecimento deles na administração para que fosse feito
um acompanhamento de saúde, uma comprovação e uma geração de tratamento
de saúde para esses militares. E também um controle Administrativo, já que
existiam alguns militares que ficavam algum tempo sem vir, a gente não sabia o
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
29/42
que eles estavam fazendo, não sabiam se estavam vivos, até chegando a esse
extremo, mas eles estavam recebendo em dia, pagamento tudo em dia, então a
obrigação da administração é conferir se essas pessoas estão realmente fazendo
jus, já que estão na folha de pagamento, são militares e o que elas estão fazendo:
se estão fazendo o tratamento médico que elas demandaram e para que a
administração possa fornecer o tratamento a essas pessoas. Foi feito esse ajuste
fino [...]. E começou esse controle mais rigoroso e nós tínhamos na época, cerca de
20 e poucos nessa situação. Entre adidos administrativos, reintegrados judiciais e
também os encostados para tratamento de saúde. São aqueles ex-militares que
mantêm o tratamento pelo FUSEX, pelo fundo de saúde do Exército, mas não são
mais militares. Ok, tudo funcionando bem, o único que começou a dar problema
que se negou a vir foi o Sr. ELIANO, era muito difícil contatá-lo, e quando se
conseguia, ele dizia que não queria vir, que não vinha, que não tinha necessidade,
ele chegou ao ponto de falar que se o Comandante quisesse que ele viesse, que
comunicasse ao Juiz. Que ele não tinha obrigação nenhuma de vir. Essas foram,
mais ou menos, as palavras dele, ditas em certa ocasião. Então, era muito difícil
realmente a gente contatar o Sr. ELIANO, mesmo ele sendo soldado, sendo
reintegrado judicial, sendo militar. Isso tudo era publicado em boletim interno
semanalmente, porque em via de regra, a apresentação desses militares era
semanal. Em alguns casos quem tinha comprovado a dificuldade de acesso, por
algum motivo ou porque o tratamento era um pouco mais demorado, não tinha
tantas necessidades, alguns casos era franqueada pelo Comandante a possibilidade
de comparecer a cada 15 dias, mas no geral, o padrão era semanalmente. Isso tudo
era publicado em boletim interno as apresentações ou as faltas, quando
aconteciam, e o médico atendia sempre esses militares para verificar se eles
estavam fazendo o tratamento, para de novo, encaminhamento, verificar exames,
fazer o encaminhamento para o Hospital Militar, e também o controle
administrativo pelo Comandante da Companhia, pra ver se o militar estava
cumprindo com suas obrigações, corretamente fardado, etc., e também pela questão
do pagamento, esses militares tinham o pagamento mensal normalmente, mas a
gente precisava ver eles, se eles estavam vivos, no mínimo. Então, é esse tipo de
coisa. Esse era o controle geral administrativo, o foco era tratamento de saúde e
também o controle administrativo da presença deles. Exigia algum documento,
passava orientações, diretrizes, como militares que eram. Mas o foco também era o
acompanhamento da situação de saúde. MPM: bem, aí a equipe ia lá tentar intimá-
lo, e o que o senhor soube, ele se recusava a receber? Ele assinava, ele tratava bem
quem ia lá? Foi reportado algum desses fatos ao Senhor? Maj LUCIO: todos eles
eram notificados por escrito, pra ter além da ordem verbal, a por escrito, pra
comprovação. O Senhor ELIANO, era difícil achá-lo, ele realmente não
comparecia. A gente passou a tentar notificá-lo na residência dele e sempre tinha
algum problema: ou ele se recusava a assinar ou ele não queria receber, eram os
relatos que eu tinha das diligências que foram feitas, que aconteceram algumas
vezes. Com certeza ele estava ciente da obrigação dele, mas ele se negava a vir por
vontade própria, ele descumpria ordem direta do Comandante, isso é claro. (Vídeo
3, continuação): Todas as testemunhas podem comprovar isso. Então, a gente
tinha que mandar uma viatura atrás, se deslocar com equipe, como testemunhas,
para comprovar que ele tinha sido notificado e sempre era difícil de contatá-lo, de
encontrá-lo em casa, ou então as vezes avisava um familiar, pegava como
testemunhas, mas sempre era difícil e era um transtorno. Teve uma vez que ele
veio no Batalhão para ver uma coisa de pagamento, de interesse dele, foi aí que a
gente conseguiu falar, acho que foi a primeira vez que eu falei com ele
pessoalmente, inclusive alertando sobre isso que tinha que comparecer. MPM:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
30/42
[...] o Senhor chegou a saber que quando as vezes que ele não se encontrava
ausente, ele trabalhava com a família, encaixotava morangos, trabalhava numa
feira, chegou ao seu conhecimento? Maj LUCIO: eu vi num extrato parte de um
processo penal que acho que foi ele mesmo que disse isso que trabalhava na
CEASA, que ele trabalhava [...] com morango, com a família, o que foi uma
surpresa, pois ele alega que não podia fazer nada, inclusive, ele se recusou a usar
fardamento, alegando que [...] não podia usar fardas, o que eu acho estranho
porque a farda é uma vestimenta como qualquer outra, ele andava de terno no
batalhão, então, não sei qual o motivo ele não pôde usar farda, ele chegou a
alegar isso. Eu fiquei sabendo depois pelo processo que o pessoal comentou que
ele trabalhava com plantação de morango, um trabalho até estranho [...] pra
alguém que se diz inválido e ele também tinha carteira da OAB como estagiário,
[...] mesmo sendo militar. Ele é formado em direito, tem carteira da OAB, se dizia
Dr. ELIANO, advogado, se apresentava assim às vezes aqui no quartel. Ele não
admitia a condição de militar, ele se apresentava como advogado, palavras dele
[...]. MPM: mas nessa época ele ainda era militar [...]. Maj LUCIO: sim, ele era
militar, sempre foi militar, soldado, reintegrado judicial como soldado. MPM:
salvo engano, ele teria machucado o joelho naquela marcha de 24 km [...]? Maj
LUCIO: isso. MPM: então, salvo engano ele alegava que não podia ficar muito
tempo em pé? Maj LUCIO: isso. O processo dele é muito antigo, eu não estava
aqui, ele foi o primeiro reintegrado, eu não sei os detalhes exatamente, mas foi
isso, eu sei que ele alegou que se machucou num exercício militar, como soldado,
e um tempo depois da baixa, ele foi reintegrado judicial para tratamento. MPM:
quando ele tinha que comparecer ao quartel ele tinha uma cadeira para sentar?
Ou ele era obrigado a ficar em pé marchando? Maj LUCIO: não. Jamais, em
nenhuma hipótese o quartel aqui iria exigir que ele fizesse marcha, que ele fizesse
qualquer coisa, pelo contrário, a orientação muito clara é que nos casos de
militares que estão em tratamento médico, que eles não façam nenhum esforço
físico, além do necessário. O único esforço que ele fazia era entrar no quartel
pelo corpo da guarda, ir até a seção de saúde ou de pessoal, que ele tratava desses
assuntos. Ele podia sentar, ninguém nunca jamais negou acesso para ele sentar, o
obrigou a ficar de pé, se ele falou, isso é mentira. Não teria lógica nenhuma
alguém fazer isso, aqui o tratamento é impessoal. MPM: então, tinha dias que ele
ficava de manhã e outros à tarde, então, ele ficava as quatro horas no quartel, mais
ou menos? Maj LUCIO: não. Eu acho que encontrei ele no quartel em todo esse
tempo, eu fiquei na função quase três anos, no final de março deste ano, faria 3
anos. Em todo esse tempo que eu o vi [...] veio três ou quatro vezes no quartel e
todas as vezes ele veio por vontade própria, ele teve toda liberdade para ir e vir,
ninguém obrigou ele ficar em nenhuma posição, ficar em pé, fazer exercícios,
andar pra lá e pra cá, de nenhuma forma, a única exigência era vir no quartel, ir
na seção de saúde, vir com o médico no tratamento, pedir exames; é na seção de
pessoal, que a gente verifica essa parte de cadastro. A média, pode perguntar para
as outras testemunhas aí, eu acho que essas providências não levam mais do que
meia hora, talvez, porque o batalhão é pequeno; é um dia reservado para esta
atividade, então, no máximo fazendo isso, o normal eu acho que em meia hora eles
resolvem tudo. MPM: mas ele só pode sair depois que o Comandante autorizar não
é isso, porque parece que ele já ficou até umas quatro horas, pelo menos é o que foi
alegado por ele? Maj LUCIO: não. É mentira, a liberdade de ir e vir é normal,
ninguém nunca impediu ele de sair. Se ele ficou quatro horas foi porque quis.
MPM: Quer dizer que ele poderia passar pelo setor de saúde, pessoal, ir embora
sem dar qualquer satisfação? Eu acho que não. Maj LUCIO: não. Ele teria que vir,
passar pelo médico, aí tem um cartãozinho que ele assina comprovando que ele
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
31/42
passou pela consulta, passar na seção de pessoal, feito isso ele poderia ir embora,
eles não têm obrigação, eles não cumprem expediente. Ele passava também pela
companhia e ia embora. Eles tinham que passar por essas seções, mas em nenhum
momento alguém os impediu, falando assim [...] pelo menos pelo meu
conhecimento, que alguém tenha o impedido de ir embora. MPM: ele não precisava
da permissão de vocês para ir embora? [...] eu pensei que ele tinha de ficar umas
três, quatro horas ali. Maj LUCIO: não. [...] a orientação militar do comando é que
eles não cumprem expediente. Então o tempo em que eles ficam no quartel é o
mínimo necessário para que eles cumpram essas atividades que eram passar no
médico, controle de saúde, apresentação de exame etc., que aí depende da consulta,
se tem alguém na fila, a seção de pessoal ali da Companhia, porque eles são
subordinados ao Cmt de Cia, então, eles passavam também, o que era muito rápido,
esse tempo variava [...]. MPM: mesmo que não tenha chegado ao seu
conhecimento, mas pode ter acontecido [...]? Maj LUCIO: não chegou ao meu
conhecimento e eu acho improvável que alguém o tenha impedido de sair. Tanto é
que ele faltava várias vezes e em nenhum momento ele foi coagido ou trazido ao
batalhão com uso de força [...]. Apenas ele era notificado e se negava a vir. MPM:
então, por exemplo, se ele quisesse falar com o Coronel Thales, ele teria que
esperar o momento em que o Coronel poderia atender, então, nessas horas ele
deveria ter que esperar mais [...] Porque os coronéis têm os seus compromissos,
então, se um militar quer falar tem que entrar naquele fila. Então, nesse momento
pode ser que ele tenha esperado algum tempo. Não é isso? Maj LUCIO: é, o
Comandante aqui em Brasília no quartel do BLog é muitas atividades, são muitas
missões, o Comandante tem uma agenda muito cheia, então, pode ter acontecido
que ele quis falar com o Comandante, acho que teve uma vez que ele veio com o
advogado dele e queria falar com o Comandante. Mas o Comandante estava
ocupado não pôde receber e acho que quem atendeu ele foi o Subcomandante,
Coronel RODRIGUES, na época. Obviamente que o Cmt tem uma agenda cheia e aí
pode ser que ele tenha esperado um pouco, mas ele deve ter esperado na sala de
espera, em uma cadeira, assim como em qualquer ocasião que ele tivesse que falar
com alguma autoridade de um órgão público, ele tem que esperar, pois o
comandante tem milhões de tarefas, né? Pode ter acontecido, mas acho difícil ele
ter esperado por quatro horas, mas se foi, ele ficou sentado em algum lugar, na
ordenança, sentado em um sofá bem confortável. MPM: então, a última pergunta
que está na inquirição do Senhor, o Senhor disse que o procedimento é impessoal e
é feito com todos e quem não se apresenta para o controle de tratamento, ao
controle administrativo, por zelo ao erário, controle de pagamento, acompanhando
a situação do militar, baseado na hierarquia e disciplina. É isso? O Senhor
confirma? Maj LUCIO: isso, exato. Como militares, eles estão sujeitos aos mesmos
regulamentos. Os mesmos deveres e direitos que todos nós. MPM: ok, também o Sr.
disse que a preocupação do Comando era com o rigoroso controle do pessoal,
cumprindo determinações de leis, sendo feito reuniões quinzenais para tratar todos
os casos, visando o acompanhamento da saúde, controle administrativo e
disciplinar e preservação dos recursos da união, para fins de pagamentos e
despesas de saúde, o Senhor confirma então? Maj LUCIO: isso. MPM: ou seja, até,
como o Sr. disse, para ver se os reintegrados judicialmente estavam vivos ou não.
Maj LUCIO: isso, eram feitas reuniões semanais, inclusive o Comandante queria
saber toda a situação, como estava a evolução do tratamento, a situação de cada
caso, e eram debatidos esses assuntos, a ocorrência, o que havia acontecido e a
evolução de todos os casos. Como eu falei, o comparecimento deles é um dever da
administração, tendo em vista que o pagamento é contínuo e automático, isso até
os inativos tem que se apresentar periodicamente na Seção de Inativos da Região
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
32/42
Militar para comprovar que estão vivos, uma prova de vida para fins de
pagamento, é a mesma coisa com a gente, a gente precisava ver essas pessoas pra
saber, já que eles não cumprem expediente, estavam recebendo em dia, é um
dever da administração, do comando, saber se eles estão bem, vivos, tendo o
tratamento necessário, e se estão tendo acompanhamento médico necessário para
o tratamento de saúde [...]”. (Grifos nossos.)
3) o ex-1º Ten Ex Mario Bruno de Sousa Abdalla prestou o seguinte
depoimento (APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 25, Vídeos 3 e 4):
“[...] (Vídeo 3, parte final): MPM: o Senhor deu baixa quando? Ten ABDALLA: eu
dei baixa no começo desse ano. Virada de janeiro para fevereiro MPM: o Senhor
ficou 8 anos? Ten ABDALLA: oito anos. MPM: o Senhor leu a denúncia [...]? Ten
ABDALLA: o Major Lúcio encaminhou pra mim algumas partes da denúncia, mas
como eu fui arrolado como testemunha, depois de ter dado baixa, eu não tive acesso
ao processo [...]. MPM: o Senhor se lembra do ELIANO? O Senhor se recorda
dele? Ten ABDALLA: eu me recordo vagamente dele, eu não tinha muito contato
com ele no quartel, mas eu me recordo vagamente dele sim. O MPM leu o
depoimento que a testemunha deu no IPM e ele concordou com tudo o que foi dito.
(Vídeo 4, parte inicial): MPM: A Seção do Sr. fazia o que? Ten ABDALLA: na
verdade quem expedia as notificações era a Primeira Seção. Na época, eu era Cmt
da Cia Logística de Saúde, então, a gente era responsável por missões relacionadas
à saúde. Não especificamente a parte administrativa, apesar de termos uma seção
administrativa na Cia Logística de Saúde, essa Seção administrativa era
responsável pela vida vegetativa da Cia de Saúde. As solicitações de publicações
em boletim, algumas informações de cumprimento de missão, enfim, apoiar
algumas missões, então, quem era responsável realmente por solicitar as
notificações de reintegrados ou coisa do tipo era a Primeira Seção; por isso, nós
não fazíamos a notificação. MPM: então essa parte em que o Sr. trabalhava
acompanhava o tratamento médico? Ten ABDALLA: isso, na verdade a Cia de
Logística de Saúde se ocupava do tratamento médico, o qual era feito via Seção de
Saúde, através de nossos médicos peritos; então, na sequência, ele se apresentava
na Primeira Seção, fazia o registro de controle, depois ele passaria na Cia
Logística de Saúde, para assinar o nosso registro de comparecimento, aí ele seria
encaminhado aos exames médicos para fazer as avalições médicas necessárias.
MPM: mas em relação ao caso dele, do ELIANO, o Senhor sabe qual era o tipo de
tratamento, porque ele tinha um problema nos dois joelhos ou em um joelho,
primeiro foi um, depois, foi outro? Ten ABDALLA: não sei informar qual era o
tratamento. Eu sei que ele tinha um tratamento para realizar que seria realizado via
hospital, mas não sei informar qual era o tipo de tratamento. MPM: mas o Senhor
sabe informar se ele comparecia ou não para fazer o tratamento lá com os
médicos? Ten ABDALLA: olha, até onde eu ficava sabendo, ele não comparecia,
mas eu também não tenho como confirmar, porque esse registro de comparecimento
ao tratamento médico era feito no Hospital, onde ele deveria fazer o tratamento e
repassado pra gente. Eu não sei informar com exatidão, ou seja, afirmar que ele
fazia o tratamento. MPM: aí foi perguntado se tem conhecimento que esse
procedimento que ele tem que comparecer também à Seção de Saúde é para todos
os militares que estão nessa situação dele, aí o Senhor respondeu que tem
conhecimento, mas que acredita que isso seja uma norma padrão, não é isso? Ten
ABDALLA: exatamente. Com o passar do tempo a gente fica sabendo mais sobre o
regulamento, hoje eu posso afirmar que todo militar nessa condição, até o momento
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
33/42
da minha baixa no quartel, todos os militares na condição de reintegrado para
tratamento de saúde têm obrigação de comparecer ao quartel, periodicamente,
para levar relatório de atendimento médico, relatório de procedimentos realizados,
para confirmar se realmente está realizando o procedimento, para que dê
continuidade ao procedimento dele. Então, ele se apresenta ao quartel, depois vão à
seção de saúde, apresentar os laudos, os relatórios, mesmo que não tenham sido
feitos, que tenha sido reagendado, eles têm a obrigação de comparecer. [...]”.
4) a Defesa contraditou o testemunho do 1º Sgt Leomarcio Dias. O
“incidente” provocado pelo Defensor foi negado. Os registros daquele Ato, com as
respectivas declarações, seguem transcritos (APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011,
Evento 25, Vídeo 4):
“[...] Eliano: eu contradito a testemunha, Excelência, tendo em vista que esse
militar compareceu várias vezes na minha residência, eu não estava lá presente,
também coagiu meus pais a assinar um documento, também foi pego em circuito de
câmaras lá também, no meu próprio barraco lá, não só coagiu meus pais, como foi
pego em circuito de câmaras, mijando lá na minha porta. JUIZ: Senhor
LEOMARCIO o que o Senhor tem a dizer sobre a contradita? Sgt LEOMARCIO: eu
já esperava isso, Excelência, porque esse Sr. aí, ele é um mentiroso. Nós fizemos
tudo dentro da lei, documentado e testemunhado. Eu estava com testemunhas todas
as vezes que eu fui na casa dele. Todas as vezes tinham testemunhas, levei 2, o
motorista e um outro, já sabendo da conduta desse Sr., o que nós fizemos foi
simplesmente ir em diligência na casa desse Senhor, tendo em vista que ele não
comparecia ao quartel, não comparecia e, por ordem do Comandante, nós fomos
notificá-lo. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, na primeira notificação
que eu fui, eu levei duas testemunhas, ele estava na casa dele, abriu a porta pra
mim, e conversando com ele, mostrei a documentação e expliquei para ele: que ele
estava faltando o comparecimento ao quartel e aquela diligência me levava lá para
poder notificá-lo sobre isso. Ainda fui além, Excelência, eu orientei ele, tentei, né?
Porque ele é muito mal-educado, falou pra mim que não iria assinar nada, que se o
Comandante quisesse, que colocasse aquele documento em quaisquer autos de um
processo que viria a ter. Então, ele está mentindo já, falando que eu fui na casa dele
e ele não estava nenhuma vez. Eu tenho testemunhas disso, eu fui três vezes na casa
dele em épocas diferentes. Dessas três vezes, duas ele estava e me atendeu, e uma,
eu fui no pai dele porque ele não estava e, com todo respeito e educação, eu
expliquei para o pai dele e simplesmente não deixei nenhum documento. O pai dele
falou assim: olha, quando meu filho chegar, eu vou falar pra ele entrar em contato
com vocês. Simples assim. Nada mais aconteceu. Agora esse Senhor é muito mal-
educado, porque ele me atendeu muito mal na casa dele, foi mal-educado e a última
vez que ele me atendeu, ele fechou a porta na minha cara, dizendo: eu não vou
assinar nada e fala para o Comandante que se ele quiser colocar esses documentos
nos autos, qualquer auto que ele for fazer ou processo, fique à vontade. Essas foram
as palavras dele e eu tenho testemunhas que foram comigo. JUIZ: então eu vou
ouvi-lo na qualidade de testemunha, eu entendo que isso não vai ferir o seu dever
de dizer a verdade sobre o que for perguntado na qualidade de testemunha. Mas
fica registrada a contradita, o meu indeferimento e a manutenção de sua qualidade
de testemunha. MPM: o Sr. leu a denúncia? Sgt LEOMARCIO: li, sim, Senhora.
MPM: na sua resposta em relação à contradita do Sr. ELIANO falou-se quase tudo
o que eu queria perguntar [...]. Havia um rodízio, às vezes era o Sr. que ia como
Cmt da missão, às vezes era outro sargento, é isso? Sgt LEOMARCIO: sim, só para
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
34/42
a Senhora entender, Excelência, no nosso batalhão existem 4 Companhias: de
saúde, suprimento, CEAP e a manutenção. Eu sou o Sargenteante da Cia de Saúde,
mexo com a parte documental. Por que é que eu citei as quatro companhias?
Porque existem outros militares na mesma situação dele ou problemas diferentes
que são colocados em outras companhias sob a responsabilidade do Sargenteante,
para o acompanhamento documental. Eu, como era da Cia de Saúde, o ELIANO
ficou sob a minha responsabilidade na companhia. Então, além de que ele deveria
cumprir a apresentação dele para fim de acompanhamento do tratamento dele e a
parte administrativa, eu tinha que verificar se ele realmente estava vindo, ele tinha
que passar por mim, assinar um termo de comparecimento, esse era o meu
envolvimento. Quando o Comandante fez uma diligência, já outros militares haviam
ido na casa dele. Até que um dia o Comandante da minha Companhia falou:
LEOMÁRCIO, como está controlando essa questão da presença dele, eu gostaria
que você fosse e levasse duas testemunhas com você. Foi o que aconteceu, a
primeira, em fevereiro de 2017, se eu não me engano. Então, foi a primeira vez que
eu fui, eu lembro muito bem, eu fui numa Kombi com dois militares. Ao chegar na
casa dele, que era rural, uma chácara, nós encostamos, eu desci, bati na porta dele,
porque escutei o som ligado e, demorou um pouquinho, ele veio e abriu a porta. E,
ao abrir a porta, eu lhe disse: ELIANO, eu estou aqui em diligência para mostrar
pra você que você está faltando ao seu compromisso lá, porque precisa a parte
administrativa, acompanhamento médico e tal, você assina aqui pra mim que eu
estive aqui e eu vou te explicar porque é que você precisa vir, você está faltando [...]
e ele não quis ouvir; com falta de educação falou: não, eu não vou e pode falar
para o seu Comandante que eu não vou assinar nada, que não adianta mandar
nada. Isso já na primeira vez. Eu tentei conversar com ele, já fora do que estava
previsto, eu disse: ELIANO, deixa eu te explicar [...], quando eu comecei a falar da
legislação, ele não quis saber e falou: Olha, Sargento, eu não quero ouvir, dá
licença e fechou a porta. Essa foi a primeira vez. Passou-se um tempo, outra
diligência, eu não me lembro se o intervalo foi de trinta dias, sessenta [...] creio que
foi trinta dias. MPM: entre as duas idas do Senhor, houve uma diligência no meio
que não foi comandada pelo Senhor? Sgt LEOMARCIO: por mim? No meio, não.
Mas antes, sim. MPM: o Senhor não precisa afirmar se não souber, mas era mais
ou menos de mês em mês que iam na casa dele? Sgt LEOMARCIO: como a
apresentação para todos era toda quarta-feira, eu creio que em um mês, chegou ao
ponto de ir duas vezes na casa dele para poder notificá-lo, para que ele viesse a
comparecer e para poder verificar se ele estava fazendo o tratamento. Então, eu
mesmo fui três vezes. Não posso afirmar, se nos meus intervalos foram outras
pessoas. MPM: ok. Então agora conta da segunda vez. Sgt LEOMARCIO: na
segunda vez, ele também me atendeu. Eu cheguei lá, bati na porta de novo, ele falou
que não tinha tempo e já estava de terno saindo. Eu falei, para ele, ELIANO, eu
queria te pedir para você comparecer ao quartel, porque, veja bem, ainda falei para
ele que ele estava faltando e precisa ter um acompanhamento administrativo, eu
queria até que você me entenda, na maior educação, nunca tratei ele mal, muito
pelo contrário, tentava orientá-lo, que o que ele estava fazendo poderia refletir nele
mesmo. Se o objetivo dele era fazer um tratamento, eu não entendia, eu perguntava:
por que você não está comparecendo? Ele respondia: não, não tenho nada pra
falar, não vou falar com você, não vou assinar nada e tchau, era sempre assim.
MPM: então, uma pergunta em relação à segunda vez. Ele estava de terno, também
é advogado, ele estava de muleta pra ajudar? Sgt LEOMARCIO: nunca. Nunca
estava de muleta, todas as vezes que o vi, ele não estava de muleta, estava
perfeitamente bem. Não sei se usava muleta, lá eu não o vi andar de muleta. Minto,
Excelência, quando ele vinha ao quartel, ele usava um apoiozinho, isso eu já vi. Lá
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
35/42
na casa dele, não. Ele estava normalzinho sem usar nada. MPM: o Senhor percebeu
quando ele andava, se andava mancando, ou o Senhor nunca percebeu? Sgt
LEOMARCIO: não, Senhora, Excelência, eu nunca observei esse fato. Aqui no
quartel, eu sei que ele andava com um apoiador. Mas lá na casa dele me atendeu
sem nada, normal, estava inclusive no dia em que estava de terno a segunda vez, ele
já estava saindo, até foi mal-educado porque fechou a casa dele, falando comigo,
nem olhando pra mim, entrou no carro dele e 'já estou indo' e foi embora bem na
minha frente. Me deixou ali e foi embora. MPM: então, agora fala da terceira vez.
Sgt LEOMARCIO: na terceira vez, eu estive lá, passei na casa dele, estava tudo
fechado, chamei, ninguém atendeu. Falei com o motorista, duas testemunhas, então
vamos passar aqui na casa do pai dele. A gente só pede para o pai dele falar com
ele que nós estivemos aqui e que o pai dele, se puder falar com ele, para ele entrar
em contato com a gente. Se eu não me engano, deixei um telefone, e falei: é o
Sargento LEOMÁRCIO que esteve aqui e tal. E o pai dele, muito prontamente,
falou: pode deixar Sargento, assim que ele chegar, eu falo com ele que vocês
estiveram aqui. Não houve nada de conversa [...] eu até me surpreendo de ele falar
isso, o pai dele já é uma pessoa de idade e a gente tem o maior cuidado de
conversar com as pessoas e o pai dele simplesmente falou isso: vou avisar ele e ele
provavelmente vai entrar em contato com você. MPM: o pai dele disse onde ele
estava? Sgt LEOMARCIO: sim, lembro muito bem, como se fosse hoje, o pai dele
disse assim: ele não está aí mesmo não, porque ele sai todo dia para trabalhar.
Então, ele está no escritório de advogado. MPM: por acaso o Senhor soube que nos
finais de semana ou quando havia feira da CEASA que ele ajudava o pai, pois eles
vendem morango, lá em Cristalina? Sgt LEOMARCIO: não, Excelência, essa parte
dele eu desconheço. MPM: o Senhor leu o seu depoimento que o Senhor deu no
Inquérito? Sgt LEOMARCIO: não JUIZ: ele não teve acesso. MPM: eu vou dizer
suas respostas e o Senhor diz se está certo, se o Senhor lembra ou não lembra. O
Senhor respondeu que, como Sargenteante da Cia Logística de Saúde, também
responsável pelo controle de pessoal, prontos para o serviço, adidos, agregados,
reintegrados ou à disposição de outras OMs. Afirmou também que o ELIANO, autor
do fato, deixou de cumprir o que foi determinado pelo Comandante da Organização
Militar na notificação realizada em 25 de fevereiro de 2019 e nas notificações
anteriores, não comparecendo periodicamente para controle administrativo e de
saúde, o Senhor confirma? Sgt LEOMARCIO: confirmo. MPM: a pergunta, que o
Senhor até respondeu, mas só para gente aqui confirmar, o Senhor tem
conhecimento, porque o Senhor estava lá, né? Que ele recebeu essa notificação,
mas recusou a assinar, não é isso? Sgt LEOMARCIO: por duas vezes ele recusou a
assinar. MPM: e a outra vez ele não estava lá? Sgt LEOMARCIO: o pai nos
atendeu. MPM: e o Senhor afirmou que tinha duas testemunhas. Sgt LEOMARCIO:
duas testemunhas. [...].
5) o 1° Sgt Ex Paulo Rogério da Silva fez o seguinte pronunciamento
(APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 25, Vídeos 4 e 5):
“[...] MPM: qual é a função que o Sr. exerce no 16º BLOG? Ainda é auxiliar da
primeira seção, função que o Sr. exerceu desde 1º.3.2019? Sgt ROGÉRIO: não, não
exerço mais a função. Eu fiquei lá no período de 1º.3.2019 a 11.11.2019. MPM: e
nesse período, quais são as principais atividades desenvolvidas na função que o Sr.
exercia? Sgt ROGÉRIO: eu era auxiliar do Setor de Pessoal. Eu era encarregado
de controlar as presenças e as faltas dos militares reintegrados, adidos e fazia uma
publicação em boletim interno da OM que depois o Cmt assina e dizia quem veio e
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
36/42
quem não veio, qual é o tratamento que o militar estava fazendo, se tinha algum
laudo de especialista, fisioterapia, consulta, esse tipo de informação eu reunia e
colocava no Boletim Interno. MPM: bom, então quanto ao réu, ELIANO, o que o Sr.
tem a dizer, ele comparecia, não comparecia, tudo o que o Senhor disse sobre o
tratamento dele, que o Senhor tinha acesso aos outros, se tinha laudo [...] em
relação ao ELIANO? Sgt ROGÉRIO: bom, no controle semanal, ele não
comparecia. Desde o início do mês de março, ele não vinha, ele foi vir, quando
conseguiram uma notificação dele, em agosto, aí ele veio. Todas essas outras vezes,
ele faltava. De março a agosto ele faltou. Aí ele compareceu em agosto. Ele,
acompanhado do advogado, estava andando normal, sem muleta, sem nada, estava
tranquilo, vestindo bem, de terno e gravata. Aí ele recebeu a notificação, assinou o
comunicado que ele deveria comparecer semanalmente, eu o encaminhei para a Cia
de Saúde, para o controle de pessoal. Aí chegando lá, a gente o levou para receber
uniforme. Ele recebeu o uniforme camuflado, pois ele tinha sido reintegrado. Dias
depois, chegou um documento do advogado dele, pedindo para o Cmt dispensar ele
do comparecimento semanal e que não poderia usar uniforme. Como o uniforme
não fui eu quem passei para ele, ele devolveu na Cia de Saúde, dizendo que não
poderia usar o uniforme. MPM: por quê? Ele não seria obrigado a usar uniforme?
Sgt ROGÉRIO: na condição de militar reintegrado, todos usam uniforme. Os que
vêm na apresentação semanal, vem fardado, de gandola, boina. Trazem a pastinha
com a documentação do tratamento de saúde, eu tenho uma consulta tal dia, eu
tenho um laudo do especialista que eu peguei na minha última consulta. Todo
histórico do tratamento dele. Do Sr. ELIANO eu nunca tive acesso a nenhum tipo de
laudo, porque ele nunca apresentou nada no período em que eu estive lá, entendeu?
MPM: nem em setembro, quando ele veio acompanhado do advogado, ele mostrou
alguma coisa do tratamento dele? Sgt ROGÉRIO: não, não apresentou nada, só
apresentou a procuração do advogado que ia responder por ele. O advogado veio
uma vez sozinho, com a procuração na mão, depois não veio mais. MPM: o Senhor
sabe dizer, só se souber, que ele já faltava e já não comparecia no ano de 2018, já
ouviu algum comentário a respeito disso? Sgt ROGÉRIO: sim, já estava
documentado que ele não comparecia. Tudo publicado no Boletim Interno [...]”.
6) o ex-Cb Ex Jonatas Thomas de Souza prestou as seguintes
declarações (APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011, Evento 25, Vídeo 5):
“[...] MPM: que função você exercia em 2019, no 16º BLOG? JONATAS: eu era
cabo. MPM: alguma vez o Sr. acompanhou um Sargento para notificar o então
Soldado ELIANO que ele precisava comparecer ao quartel? JONATAS: sim,
Senhora. MPM: o Sr. se lembra se foi no dia 25.2.2019? JONATAS: não, não
lembro. MPM: ok, mas o Senhor sabe se foi lá. Chegando lá, segundo o seu
depoimento aqui na sua inquirição, ele se encontrava e ele se recusou a receber.
Isso é verdade? JONATAS: Senhora, isso aconteceu há 3 a 4 anos? MPM: sim, mas
eu tenho aqui a oitiva do Senhor, que o Senhor deu na época. Então, eu posso ler e
o Senhor diz se lembra ou não. MPM: se acompanhou alguma vez diligências para
notificar o ELIANO para comparecer ao quartel. Respondeu que sim [...], uma vez,
em 25.2.2019. Aí perguntaram se o ELIANO recebeu a notificação. O Sr. respondeu
que não, que o autor se negou a receber. JONATAS: isso, pelo tempo que tem, eu
lembro que eu fui com o Sargento e ele conversou assim com o Sargento [...]; eu
não me recordo muito bem se ele recusou. Eu não vou me lembrar. MPM: vocês
maltrataram, foram grossos com ele? JONATAS: não, nem com ele, tampouco ele
conosco. MPM: o Sr. tinha dito no seu depoimento que ele não tinha recebido, que
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
37/42
ele não quis receber. JONATAS: eu não vou me lembrar. Mas grosseiro com a gente
ele não foi. MPM: então, o Sr. não vai se lembrar se foi lida a notificação e
explicado a ele do que se tratava, ou seja, que ele tinha que comparecer e as
consequências se descumprisse a determinação. O Sr. não se lembra disso?
JONATAS: isso foi falado pra ele pelo Sgt LEOMÁRCIO. MPM: mas o Sr. estava ao
lado dele? JONATAS: eu estava na viatura. MPM: mas o Senhor desceu, segundo o
depoimento, depois o Sr. estava lá? JONATAS: eu estava lá. MPM: tanto que o Sr.
está me dizendo agora que nem os Srs. foram grosseiros com ele e nem ele com os
Srs., ou seja, o Senhor tinha que estar suficientemente perto para ouvir que ele foi
normal com os Srs. e vice-versa. Não é isso? JONATAS: sim, eu não estava longe,
com a viatura. A gente ficou, não presencialmente, frente a frente com ele, que eu
me recorde, mas foi uma conversa sutil entre ele e o Sgt, não teve grosseria da parte
dele nem da nossa; até falou-se, amigavelmente, sobre um carro que ele tinha.
MPM: muito bem. Aí o Sgt entrou na viatura para ir embora. O Sr. era o motorista.
Estava assinada a notificação no documento? JONATAS: eu não vou lembrar.
MPM: olha, o Senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, fazem dois anos.
JONATAS: sim, sim, eu tenho ciência disso, eu não tenho interesse nem de
prejudicar, nem interferir nessa audiência, entendeu, é porque eu não posso falar
uma coisa em que possa prejudicar o rapaz, se eu falar uma coisa ou mentir sobre o
que aconteceu, eu realmente não me recordo. É tanto que a mulher que queria que
eu falasse sobre isso, eu tentei, tentei, mas não estava me lembrando. MPM: muito
bem, JONATAS, mas você foi ouvido aqui e assinou, você se lembra de ter sido
ouvido? JONATAS: sim, lembro, sim MPM: essa assinatura aqui é do Sr?
JONATAS: sim, é minha. MPM: o Senhor leu antes de assinar? JONATAS: lembro
que eu li. MPM: se o Sr. leu antes de assinar, se tivesse colocado alguma coisa
diferente, o Sr. diria: isso eu não disse. O Sr. assinou sabendo que tinha assinado?
JONATAS: o que eu assinei, eu li, quando eu li, eu confirmei tudo, sim. MPM: muito
bem, então o Senhor confirma o seu depoimento no IPM? JONATAS: sim. [...]”.
Nesse compasso, diante da farta prova testemunhal, da coerência e da
consistência dos depoimentos, o conjunto de elementos de convicção, reunidos em
juízo, é contundente acerca da demonstração da prática ilícita atribuída ao agente.
4. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM enfatiza, na conduta de ELIANO, a
presença das elementares típicas integrantes da imputação - art. 163 do CPM.
Ademais, o Parquet aduz a ausência de excludentes ou de causas
justificantes que, em tese, pudessem socorrer o réu.
Na sequência, a PGJM demonstra que o caso se equaciona à
jurisprudência do STM, sendo merecedor de punibilidade. Consta do Parecer:
“[...] Assim, a autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente
demonstradas para a ocorrência da prática do crime capitulado no art. 163 do
Estatuto Repressivo Castrense. O fato em tela é típico, antijurídico e culpável, não
havendo qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas
justificantes que possam socorrer o acusado.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
38/42
A pretensão recursal ‘sub examine’ encontra respaldo na jurisprudência desse e.
Tribunal, que é firme no sentido de se reconhecer que basta a comprovação de que
o militar efetivamente deixou de obedecer a ordem superior para a caracterização
do tipo descrito no art. 163 do CPM, ‘verbis’:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ORDEM SUPERIOR RELACIONADA A MATÉRIA DE
SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Configura-
se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí
incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução.
Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de
obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado
nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são
harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime,
tornando inviável a aplicação do Postulado ‘in dubio pro reo’. O
reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser
demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar que a situação é dramática o suficiente para não permitir que o
agente tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo,
optando, então, pelo que lhe parece mais importante, o que não restou
devidamente demonstrado nos autos. Estando tipificada a prática delituosa
do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita
nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os
pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a
desclassificação da conduta para infração disciplinar. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. Apelação nº 7000201-
79.2020.7.00.0000. Relator: Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Revisora: Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento: 18/6/2020. Publicação: 2/7/2020. (g.n.)’
Por fim, o Édito condenatório (sic) na instância ‘a quo’ deve ser reformado,
porquanto exarado em dissonância com o conjunto fático probatório constante dos
autos e do entendimento jurisprudencial dessa e. Corte Castrense [...]”.
5. A conclusão.
A culpabilidade do ex-Sd Ex ELIANO está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude perpetrada e pela atitude
omissiva em desconformidade com a Lei. Era exigível comportamento diverso. Por
sinal, esperava-se o prudente acatamento às ordens emanadas da autoridade militar.
Naquele contexto, o Cmt da OM pautou pela regularidade no
tratamento de saúde do militar (réu), bem como pelo repasse de orientações, além da
implementação de outros controles administrativos.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
39/42
Note-se que, para as medidas adotadas no âmbito da OM, eram
seguidas diretrizes emanadas do Comando de Área. Nesse sentido, aquelas
providências destinavam-se, indistintamente, ao conjunto de militares em situação
similar. Entretanto, contabilizou-se a inequívoca “rebeldia” do réu, o qual preferiu
adentrar as raias da ilicitude.
A Decisão emanada da Justiça Federal não teria o condão de legitimar
as atitudes ilegais perpetradas pelo agente, em completo desalinho com a disciplina
militar. Tampouco, configuraria hipotética autorização para frustrar os controles
adotados pelo Cmt da OM, em estreita observância à legalidade e à austeridade
administrativas.
Noutras palavras, a Decisão da Justiça Federal comum determinou,
dentre outros detalhes, a reinclusão do militar para tratamento médico. Portanto, por
óbvio, nesse Aresto inexiste qualquer permissão para que o réu cometesse o delito
de Recusa de Obediência, mediante o qual se absteve dos controles públicos do
Comandante da OM.
Repise-se que nenhum militar jamais terá, podendo comparecer, o
direito absoluto de negar obediência ao chamado legal do Comandante. Noutra
temerosa via, a fiscalização administrativa dos dispensados da OM restaria subtraída
do Comando da OM, tornando as Forças Armadas, ao invés de regulares e
permanentes, vulneráveis às vontades individuais dos seus integrantes. Isso
colocaria em segundo plano as obrigações públicas e essenciais assumidas pelos
militares em defesa do País.
A determinação nitidamente legal do Comandante deve ser tutelada
pela JMU. Mediante a repressão especial, os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina precisam irradiar, com força, os seus indeléveis vetores de manutenção da
ordem.
Preservam-se, assim, os caros requisitos da conveniência e da
oportunidade do ato administrativo, os quais conferem a liberdade de decisão para o
Comando operacional defender, da melhor forma, a sociedade, tudo sob o respaldo
da CF/1988.
Ao final do circunstanciado estudo da ocorrência, observa-se que os
diversos transtornos nos procedimentos rebeldes do réu afetaram a regularidade
administrativa da OM. Assim, podem ser computados: os infortúnios no sistema de
pagamento (acionamento de medidas de controle a respeito do salário do militar,
diante das reinclusões e dos licenciamentos verificados no caso); a formação de
estratégia diferenciada para o monitoramento de frequência dos reincluídos
judicialmente, e as consequentes publicações das faltas em BI; o deslocamento de
militares à residência do infrator, em diligências destinadas a sua notificação para
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
40/42
comparecer ao quartel; as inconsistências emanadas do incipiente acompanhamento
do quadro de saúde do militar; as demandas judiciais instauradas (ou em
prosseguimento) na esfera cível da Justiça Federal, entre outras providências
necessárias para o bom funcionamento da Administração Militar.
Pelo que se expôs, a conduta subsome-se, perfeitamente, ao núcleo
típico do crime de Recusa de Obediência, em consonância com a capitulação
estabelecida no art. 163 do CPM. Ademais, a autoria e a materialidade delitivas
estão suficientemente demonstradas.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual
descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem afastar a responsabilidade
penal.
Nesse viés, há suficiente arcabouço probatório para embasar a
condenação do agente. Outrossim, estabelece-se a necessidade de reformar a
Sentença absolutória, diante da caracterização do ilícito em evidência.
Portanto, o pleito recursal do Órgão Ministerial merece acatamento. A
condenação do ex-Sd Ex ELIANO é medida ajustada à situação, diante da
necessária imposição dos cânones penais.
5.1. A imposição da pena.
A dosimetria da pena segue detalhada, com a sua pertinente
individualização.
Na primeira fase, apesar da primariedade do réu, a maneira como
empreendida a conduta ilícita introduziu repercussões no seio da Administração
Militar, causando-lhe transtornos. Também, a insensibilidade e a indiferença do réu
merecem ser computadas, bem como o elevado descaso com que tratou os agentes
públicos imbuídos da missão de notificá-lo sobre a necessidade de comparecimento
no quartel.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um
sexto), ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (art. 163 do CPM).
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes que
devam incidir.
Na terceira fase, embora ausentes as causas especiais de aumento ou
de diminuição da pena, a sanção será influenciada por fatores relacionados à
continuidade delitiva.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
41/42
A Denúncia enumera 66 (sessenta e seis) episódios em que foram
computadas ausências semanais do agente ao quartel, descumprindo as convocações
emanadas do Cmt da OM, para a finalidade de controle sanitário.
De fato, compulsando-se os autos, existem convocações verbais do
agente. Entretanto, atendendo ao rigor formal, apenas 8 (oito) documentos distintos
retratam aquela providência oficial (Processo relacionado: IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011, Evento 1, Doc. 1, fls. 7/14; Doc. 2, fls. 164/172; e Evento 34,
Doc. 1, fls. 342/346).
Atento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, aquela
quantidade indicada na Denúncia, como repetições da prática ilícita, deve ser
mitigada. Dessa forma, tal parâmetro melhor se equaciona ao número de ocorrências
documentadas nos autos, representativas do descumprimento da ordem legal do
superior hierárquico. Assim, nessas condições, nos restringiremos a 8 (oito)
episódios perpetrados em continuidade delitiva.
Nesse compasso, seguindo os parâmetros legais, doutrinários e
jurisprudenciais, as infrações constatadas, sugestivas de incidência dos cânones da
continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), remetem ao incremento sancionatório
na fração de 2/3 (dois terços).
Como resultante, nesta derradeira fase da dosimetria, chega-se à pena
final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.
Por vedação legal (art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM e art. 88,
inciso II, alínea “a”, do CPM), o réu não faz jus ao sursis. Com base no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal), fixo o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção. Por fim,
concedo o direito de recorrer em liberdade.
Isso posto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do
Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-Sd Ex
ELIANO PAULINO SILVA à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, sem a
concessão do benefício do sursis, por expressa vedação legal. Outrossim, concedo o
direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o cumprimento
da sanção.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348270v7 e
do código CRC 3bf1e6f6.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
42/42
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/12/2022, às 15:44:21
1. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2005, pp. 662/663, apud
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
1997, 2º vol., pp. 234 e 236.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2013, pp. 236/237.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000725-42.2021.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000097-14.2021.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO: ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
ADVOGADO: RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar defensiva, de não conhecimento do Apelo Ministerial, por falta
de amparo legal.
Contudo, no mérito, votei vencido ao dar parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o ex-Sd do Exército ELIANO PAULINO SILVA,
como incurso no art. 163 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida
em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM,
mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 26 de agosto de 2021, a qual, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade, suscitadas pela Defesa. No
mérito, por maioria (4x1), absolveu o ex Soldado ELIANO PAULINO SILVA do
crime previsto no art. 163 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o MPM requer a reforma da Sentença
para condenar o Réu como incurso no art. 163 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum,
em continuidade delitiva por 66 (sessenta e seis) vezes (processo 7000097-
14.2021.7.11.0011/DF, evento 72, RAZAPELA1).
A conduta do Acusado foi investigada por meio do Inquérito Policial
Militar nº 7000328-12.2019.7.11.0011, instaurado no 16º Batalhão Logístico – 16º
BLOG, localizado em Brasília/DF, conforme a Portaria nº 001-S1.5-IPM, de 1º de
julho de 2019 (processo 7000328-12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM1).
Segundo consta na Denúncia, o Apelado descumpriu, por inúmeras
vezes, durante os anos de 2018 e 2019, as ordens do Comandante do 16º Batalhão
Logístico para comparecimento semanal na Unidade Militar, para fins de
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
2/16
acompanhamento de seu tratamento médico e controle administrativo por parte da
Organização.
Reportam os autos que o Acusado, por força de determinação judicial
exarada pelo Juízo da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, foi reintegrado às fileiras
do Exército, na condição de adido, sendo-lhe assegurado o tratamento para a
enfermidade adquirida em exercício de campanha (Ação Cível
nº 2005.34.00.0031480-3 da 16ª VFDF).
Apontam que o Acusado foi notificado, por várias vezes, pelo
Comando do 16º B Log, verbalmente e por escrito, a comparecer à Unidade Militar
para que fosse averiguado o seu estado de saúde, no intuito de dar continuidade ao
seu tratamento médico. Contudo, apesar das diversas notifiicações, o Apelado
descumpriu as ordens de seus superiores hierárquicos e não compareceu ao quartel,
alegando que estava respaldado por ser militar reintegrado judicialmente, a contar de
18 de março de 2008.
De acordo com as teses defensivas, em razão do fato de estar o Réu
amparado por decisão judicial, as solicitações de comparecimento deveriam ter sido
apresentadas ao Juízo Federal responsável pelo feito e que a moléstia que acometeu
o Acusado tornou-o incapaz definitivamente para o serviço militar, conforme parecer
médico, motivos pelos quais não obedeceram as ordens emanadas de seus superiores
para comparecimento à Organização Militar.
Sustentou, ainda, que o Exército deveria ter procedido à sua Reforma,
em atenção ao que consta no Acórdão nº 0031137-44.2005.401.3400, prolatado em
24 de fevereiro de 2016 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar,
de mera conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade
militar, pois tem por escopo resguardar o dever de obediência hierárquica. Lastreia-
se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar
eximir-se do cumprimento de ordem legal. O delito é formal, bastando para a sua
consumação que o agente se negue ao cumprimento de ordem superior relacionada
ao serviço, ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução, conforme
consta no art. 163, caput, do CPM:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
3/16
Demonstram estes autos que o Acusado, de fato, foi notificado,
inúmeras vezes, pelo Comandante do 16º Batalhão Logístico, para que
comparecesse ao quartel para fins de Inspeção de Saúde, conforme ofícios datados
de 17 de abril de 2018, 22 de maio de 2018, 29 de novembro de 2018, 14 de janeiro
de 2019 e 14 de fevereiro de 2019 (Evento 1, 2-IPM, fls. 164/166, 167/168, 169 e
171/172
–
IPM
nº:
000328-12.2019.7.11.0011
processo
7000328-
12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM2 ).
Indicam, ainda, que o Acusado deixou de atender às
notificações, como demonstram os Boletins Internos da OM (processo 7000328-
12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM1, fls. 53/125 e processo 7000328-
12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM2, fls. 127/147; evento 34, DILIGENCIAS1,
fls. 351; evento 34, DILIGENCIAS2, fls. 361,366,367 e 369; evento 34,
DILIGENCIAS3, fls. 353, 355 e 357, 370/374 e 376; evento 34, DILIGENCIAS4,
fls. 378, 380/381, 383, 385, 387/388 e 390 e evento 34, DILIGENCIAS5, fls. 392 e
Evento 35 – Ofício Requisitório 11 – APM 7000097-14.2021.7.11.0011processo
7000097-14.2021.7.11.0011/DF, evento 35, OFICI_REQUIS11).
As testemunhas ouvidas em Juízo corroboram com os termos da
Denúncia, pois, de forma uníssona, afirmaram que o Acusado deixou de comparecer
à OM, apesar de devidamente notificado. Vejamos:
O Tenente Coronel THALES MOTA DE ALENCAR, em resumo,
disse que o Apelado era o único militar reintegrado que não comparecia ao Batalhão
para realização de seu tratamento médico e controle administrativo e que se
recusava a receber os ofícios registrados e as diligências pessoais. Asseverou que ele
descumpria o protoloco semanal de presença na Unidade Militar sem ao menos dar
justificativa de suas ausências. Esclareceu que a Cartilha de Adidos e Agregados
trata de todos os casos de reintegrados, e não apenas para a incapacidade temporária.
Salientou que a avaliação médica realizada não se restringe ao problema específico
de doença do militar, sendo feita uma inspeção geral do seu estado de saúde
(processo 7000097-14.2021.7.11.0011/DF, evento 25, VIDEO2).
O Major LÚCIO CARDOSO FLÔRES, encarregado do Setor de
Pessoal e de Pagamento do 16º B Log, à época dos fatos, relatou que, pelo que se
recorda, durante sua gestão, o Apelado compareceu à Unidade Militar em 4
oportunidades, apesar de ser sua obrigação o comparecimento semanal, assim como
todos os demais militares que se encontravam em situações semelhantes. Afirmou
que o Acusado descumpriu o protocolo que rege os militares adidos, reintegrados
para tratamento. Pontuou que o Acusado foi notificado, verbalmente e por escrito,
várias vezes, tanto pelo Comandante do 16º B Log quanto pelo encarregado da
carteira de saúde da 1ª Seção (processo 7000097-14.2021.7.11.0011/DF, evento 25,
VIDEO2 e evento 25, VIDEO3).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
4/16
A testemunha ex-1º Tenente MÁRIO BRUNO DE SOUZA
ABDALLA, que, à época, gerenciava a Companhia de Saúde do Batalhão, pontuou
que todos os militares reintegrados judicialmente têm a obrigação de comparecer ao
quartel para tratamento médico, conforme consta no Regulamento e na Cartilha,
devendo passar também no Registro para controle de pessoal (evento 25, VIDEO3 e
evento 25, VIDEO4).
O Primeiro Sargento LEOMÁRCIO DIAS asseverou que o Acusado
não comparecia regularmente à OM para o devido controle administrativo e para o
acompanhamento de seu tratamento médico, tampouco justificava suas ausências.
Salientou que as inúmeras notificações do Apelado para comparecer ao Batalhão
eram feitas em sua residência. Afirmou que em uma de suas visitas à residência do
Réu, conseguiu encontrá-lo, mas ele não recebeu o ofício de notificação. Asseverou
ter alertado-o acerca da recusa, mas o Réu continuou descumprindo a determinação
de comparecimento ao quartel (processo 7000097-14.2021.7.11.0011/DF, evento 25,
VIDEO4).
Vê-se, portanto, que as testemunhas foram categóricas em afirmar que
o Acusado, mesmo sabendo das inúmeras ordens emanadas do Comandante do 16º
B Log para comparecimento ao quartel para fins de controle e inspeção de saúde,
recusou-se à apresentação.
Consta nos autos, ainda, o Ofício nº 37-1 Seção/16º BLOG, de 14 de
abril de 2018, e o Ofício nº 15-1/Seção/16º B Log, de 22/02/2019, nos quais há o
alerta ao Réu de que a consequência da recusa em cumprir a determinação de
comparecimento seria a interrupção de seu tratamento médico (processo 7000328-
12.2019.7.11.0011/DF,
evento
1,
IPM2,
fls.
45
e
processo
7000328-
12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM1, fls. 12/13). Há, ainda, o Relatório de
Mandado de Cumprimento de Diligência, no qual os militares reportaram a
dificuldade para que o Réu recebesse as notificações (processo 7000328-
12.2019.7.11.0011/DF, evento 1, IPM1, fls. 11).
Desse modo, restou evidenciado que o Acusado recebeu ordens
expressas do Comandante do 16º B Log para comparecer à OM semanalmente, para
fins de controle administrativo e de seu tratamento médico, e todas as ordens foram
por ele ignoradas, o que demonstra a autoria e a materialidade delitivas.
Ao contrário do alegado pela Defesa, a ordem emitida pelo
Comandante do 16º B Log para que o Réu comparecesse semanalmente na OM para
controle administrativo e acompanhamento médico encontra-se revestida de plena
validade jurídica, amparada pelo Regulamento Interno e dos Serviços Gerais
(RISG), na Cartilha de Adidos e Agregados Decorrentes de Problemas de Saúde, do
Comando Militar do Planalto, editada em setembro de 2017, na Lei do Serviço
Militar (LSM) e na Portaria nº 19.003, da 11ª RM, de 21 de janeiro de 2019, que
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
5/16
aprovou a Norma Interna do Grande Comando Logístico Administrativo da
11ª Região Militar — CONSIDERAÇÕES SOBRE REINTEGRADOS E
ENCOSTADOS JUDICIALMENTE COM DIREITO A TRATAMENTO MÉDICO
(processo 7000328-12.2019.7.11.0011/DF, evento 12, DILIGENCIAS1) , senão
vejamos:
A Lei do Serviço Militar autoriza a Administração Militar a
reabilitar ex officio o militar julgado incapaz definitivamente, em qualquer tempo,
nos termos do art. 28, parágrafo único, in verbis:
"(...) Art. 28. São isentos do serviço Militar:
A) Por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que forem
julgados inaptos em seleção ou inspeção e considerados irrecuperáveis para o
Serviço militar nas Forças Armadas;
(...) Parágrafo único. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou a
requerimento do interessado, segundo normas fixadas na regulamentação desta lei
(...)".
O Regulamento da Lei do Serviço Militar estabelece o seguinte:
“(...) Art. 110. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou a
requerimento do interessado.
(...)
§2º Os incapazes por lesão, doença ou defeito físico que, em consequência de
tratamento e do progresso da ciência, se julguem, comprovadamente recuperados e
requeiram a sua reabilitação, serão mandados a inspeção de saúde:
1) Se julgados “aptos A”, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe a
ser incorporada;
2) Se julgados “Incapaz B-1” ou “Incapaz B-2”, farão jus, desde logo, ao
Certificado de Dispensa de Incorporação, com a inclusão prévia no excesso do
contingente; ou
3) Se julgados “Incapaz C”, continuarão na mesma situação em que se
encontravam. (...)”. (grifei)
Já na Cartilha de Adidos e Agregados traz em seu texto, no item 8.2,
os procedimentos específicos a serem executados pelas Organizações Militares:
"item 8.2 (...)
a. Ajudante — Secretário:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
6/16
10) Receber as apresentações SEMANAIS dos militares reintegrados, fazendo com o
que assinem o respectivo livro de apresentações e sejam encaminhados para
apresentar-se ao Cmt SU, ao "padrinho" e, por fim, à Seção de Saúde;
e. Chefe da Seção de Saúde:
5) Receber, SEMANALMENTE, a apresentação dos militares reintegrados, exigindo
a apresentação dos resultados de exames, consultas e encaminhamentos realizados;
f. Cmt SU:
6) Receber a apresentação SEMANAL dos militares reintegrados pertencemos à sua
SU, a fim de se manter informado sobre a evolução do tratamento médico de seus
subordinados;
h. Militar reintegrado:
3) Apresentar-se na OM, SEMANALMENTE (Cf. Art. 56, VI, RISC), em data
marcada pela Seção de Saúde, devendo assinar o respectivo livro de apresentações
na Secretaria da OM, apresentar-se a seu Cmt SU, a seu "padrinho" e, por fim, à
Seção de Saúde;
4) Apresentar-se todas as vezes que seja determinado pelo Comando da
OM; (grifei)
6) Apresentar, sempre que seja requisitado pela Seção de Saúde da OM,
comprovantes de comparecimento a consultas e a sessões de fisioterapia, resultados
de exames, pareceres médicos e todos os documentos médicos relacionados ao seu
tratamento.
7) Levar ao conhecimento de seu "padrinho" e ao Cmt SU, quaisquer dificuldades
ou entraves administrativos que prejudiquem o bom andamento do seu tratamento
médico, inclusive problemas que ocorram fora da caserna e que afetem a
regularidade no comparecimento a consultas, sessões de fisioterapia, realização de
exames e apresentações na OM. (...)"
O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) prevê o seguinte, in verbis:
"Art. 56. Ao Med Ch incumbe, além dos deveres de natureza técnica e funcional que
lhe são impostos pelos regulamentos do Serviço de Saúde, o seguinte:
VI - visitar pessoalmente, no mínimo uma vez por semana, os oficiais e as praças da
unidade em tratamento em instalação de saúde, quando na mesma Gu; (...)"
A norma prevê a visita pessoal do Médico-Chefe da OM ao militar
baixado em hospital na mesma guarnição, ao menos uma vez por semana. Frise-se
que o médico deve visitar apenas os internados em instalação de saúde.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
7/16
Embora a regra constante no inciso VI do art. 56 do RISG trate do
dever funcional do Médico-Chefe, a contrario sensu, resulta nítido que os
militares, em condições de se locomover, devem apresentar-se para a inspeção de
saúde e os demais atos médicos na Seção de Saúde ou no Centro de Perícias
Médicas, bem como no local onde o exame deva ser realizado. Assim, apenas
forneceu o critério temporal de controle de tratamento médico, no caso, a
periodicidade semanal.
A regulamentação do tratamento de saúde e da incapacidade para o
serviço também está prevista nas Seções II e III do Título IX do RISG, com
destaque para o seguinte artigo:
"Art. 431-A Cabe à Organização Militar, sob coordenação e orientação da Região
Militar com jurisdição na respectiva área, manter um rigoroso acompanhamento e
controle do tratamento médico de seus militares e dos ex-militares encostados para
essa finalidade".
A Portaria nº 19.003, de 2019, na letra "c", item 5, explana como será
realizado o controle administrativo no âmbito das OM e define o destinatário:
"(...) 5. Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do
comparecimento assíduo às aludidas sessões semanais necessárias a efetiva
recuperação da sua incapacidade temporária (fisioterapias, consultas, exames,
prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam dispensados do cumprimento
do expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao efetivo tratamento
médico é imperiosa, sendo o comparecimento para prestação de conta à
Administração Militar o único meio hábil para o efetivo controle por parte da
Organização Militar". (Grifo nosso).
A letra "f", item 3, especifica como será dado o controle. Vejamos:
"(...) 3. REINTEGRADOS E ENCOSTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - O
militar deverá apresentar-se semanalmente em sua OM de origem, sendo submetido
a todas as nuances da vida castrense (Regulamento Interno dos Serviços Gerais
(RISG), o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Código Penal Militar
(CPM) e outros.
A letra "g", trata sobre a "NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR PARTE
DO MILITAR REINTEGRADO", dispõe o seguinte:
"1) O tratamento de saúde do militar reintegrado deve ser realizado pelo Sistema de
Saúde do Exército, conforme agendamentos realizados pela OM, possibilitando
assim o acompanhamento adequado.
(...)
6) Caso o militar manifeste interesse em tratar-se com médico não pertencente ao
Sistema de Saúde do Exército ou solicite desistência do tratamento médico
fornecido pelo Exército, a OM enquadrante deverá: reduzir a termo o pedido, que
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
8/16
deverá ser assinado na presença de 02 (duas) testemunhas; publicar em Boletim
Interno a manifestação ou a desistência do tratamento médico do militar; reunir
todo o processo de reintegração ou encostamento do militar desistente e
encaminhar à Asse Ap As Jurd enquadrante; e a Asse Ap As Jurd enquadrante
deverá encaminhar a desistência do tratamento médico à AGU, CONJUR e PRU,
e/ou diretamente pelo Juízo-Competente, solicitando a imediata cassação da
reintegração por força de decisão judicial".
Nesse mote, depreende-se que a determinação para apresentação
semanal não consistia em ato pessoal dirigido somente ao Acusado ou somente ao
militar reintegrado em tratamento médico, mas a todos os militares que se
encontravam em situação análoga, pois decorrente da legislação que rege a matéria,
e não da discricionariedade do Comandante.
Considerando todo o acervo probatório e a legislação que rege a
matéria, o Comandante está legalmente amparado para buscar o tratamento mais
adequado, notadamente aquele na fronteira do conhecimento médico, para a efetiva
reabilitação do comandado.
Nesse mote, vê-se que a legislação determina um rigoroso controle dos
tratamentos de saúde e, para tal, deve a Administração Militar expedir notificações
específicas para cada um dos militares ou ex-militares que estejam em processo de
reabilitação, de acordo com as necessidades e peculiaridades relativas à moléstia e à
terapia adotada para cada um dos casos.
E há de se convir que o processo de acompanhamento da reabilitação -
seja de militar ou de ex-militar - envolve vários órgãos, como a Seção de Pessoal, o
Setor de Pagamento, a subunidade do militar ou ex-miltiar e, em especial, a Seção
de Saúde, sendo que cada um deles tem demandas específicas, o que pode acarretar
a necessidade de inspeções ou avaliações que acompanham calendário diferente das
demais áreas de atuação administrativa. Por isso, a necessidade da apresentação
constante.
In casu, mesmo tendo o Acusado sido reintegrado por força de
determinação judicial, os protocolos adotados para ele não diferiam dos demais
militares que se encontram em situação similar. Ora, não é pelo fato de estar
amparado por decisão judicial que o Acusado não se submeterá aos ditames legais.
Pelo contrário, justamente para dar efetiva execução à determinação exarada peo
Juízo Federal nos autos da Ação Ordinária nº 2005.34.00.0031480-3 da 16ª
VFDF, referente ao tratamento da enfermidade adquirida em exercício de campanha,
é que a Organização Militar buscava avaliar o Acusado periodicamente.
Certo é que a Administração Militar não necessitaria de qualquer
ordem judicial para adotar as providências que lhe competiam para, justamente,
cumprir o que lhe havia sido determinado, qual seja, o tratamento médico. Noutras
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
9/16
palavras, a forma estabelecida pela OM para proceder ao tratamento médico
transcende o que restou consignado na Sentença cível, pois há normativos que
regem a matéria e que devem ser cumpridos.
Assim, à Administração Militar competia dar efetivo cumprimento a
todas as etapas do tratamento médico e ao Acusado cabia observar as ordens
expedidas, a fim de fazer possível sua reabilitação.
Portanto, se a Sentença cível determinou a reintegração do ora Apelado
para tratamento, ele teria que comparecer à OM a que está vinculado para submeter-
se a quantas inspeções de saúde fossem necessárias, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Administração Militar, e não pelo Poder Judiciário, que não se
imiscuiu nesses pormenores, apenas determinou o cumprimento de sua decisão.
No que toca à sua reforma, haja vista ter sido considerado incapaz
definitivamente para o serviço militar, nos termos do Parecer de Inspeção de Saúde
nº 335/2008, de 15 de outubro de 2008 (processo 7000097-14.2021.7.11.0011/DF,
evento 35, OUT3), cabe apontar que a análise dos elementos e atributos do
ato administrativo não compete a esta esfera do Poder Judiciário e, mesmo que
assim não fosse, fato é que a conduta do Acusado se deu quando ele ainda ostentava
a condição de militar, pois reintegrado às fileiras do Exército.
O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na
condição de adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da
ativa, impostos pela Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em
especial o acatamento à hierarquia, à disciplina e o fiel cumprimento das ordens
emanadas dos superiores hierárquicos.
Imperioso ressaltar que o Recorrido foi reintegrado como Soldado do
Efetivo Variável, estando vinculado ao efetivo da Companhia Logística de Saúde.
Com isso, manteve o seu nome de guerra e o seu número de matrícula, forneceu
uniforme, providenciou o pagamento do soldo regularmente e garantiu o direito à
assistência médica. Ou seja, todos os direitos do Acusado foram resguardados.
Assim, estando na condição de militar, ainda que não houvesse
regramento normativo expresso para o comparecimento de reintegrados às unidades
militares semanalmente ou quando notificados pelas autoridades, não
poderia, simplesmente, deixar de atendê-los, pois tal dever decorre dos Princípios da
Hierarquia e Disciplina, os quais alcançam todos os militares, incluindo aqueles que
retornaram ao efetivo por força de ordem judicial.
No
Procedimento
Investigatório
Criminal
(PIC
-
MP
nº:
210.2018.000199) iniciado por representação do próprio Acusado, ficou
comprovado que ele trabalha com encaixotamento e venda de morangos, no CEASA
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
10/16
e na feira de Brazlândia, tendo plena capacidade física de se locomover, o que
demonstra não necessitar de qualquer tratamento diferenciado, como a
disponibilização de médico para visitas semanais à sua residência.
O Apelado, além de utilizar-se dos serviços médicos da Força
Terrestre, buscou serviços médicos externos, conforme ficou evidenciado no laudo
de Parecer Médico Particular acostado aos autos. No entanto, nunca solicitou a
desistência do tratamento médico pelo Exército, pois sabia que tal proceder
acarretaria no seu desligamento da Força, como preceitua a Portaria nº 19.003, de
2019, já citada.
Nesse conspecto, após a detida análise de todo o acervo probatório,
evidente que a Administração Militar estava devidamente amparada legalmente para
convocar o Acusado para apresentar-se semanalmente e ele, deixando de atender,
incorreu no delito tipificado no art. 163 do CPM, tipo que visa resguardar o dever de
obediência hierárquica peculiar no âmbito castrense, visto que o militar não pode se
eximir de cumprir determinação legalmente constituída.
De fato, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a
disciplina militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria
existência das Instituições Militares, visto que os atos de insubordinação afrontam
com extrema intensidade os pilares fundamentais da vida castrense. Assim, diante da
relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida
adequada e proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante.
Atente-se, ademais, que a conduta foi praticada diante de todo o
efetivo do 16º B Log, tendo em vista que, por diversas vezes, foi publicada em
Boletim Interno da OM o seu não comparecimento para o devido controle
administrativo e verificação de seu estado de saúde, o que potencializa a afronta aos
valores tutelados pela norma penal, em face do mau exemplo para todo o efetivo
presente.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à configuração do delito
previsto no art. 163 do CPM em caso de desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, como demonstram os seguintes julgados, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ORDEM SUPERIOR RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código
Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao
serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de
instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
11/16
de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos
presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e
convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a
aplicação do Postulado in dubio pro reo. O reconhecimento de situação de
inexigibilidade de conduta diversa deve ser demonstrado pela Defesa com provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente tenha condições de discernir, com clareza,
qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante, o
que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando tipificada a prática
delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta
descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente
os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação
da conduta para infração disciplinar. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade". (APELAÇÃO nº 7000201-79.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de julgamento:
18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Grifos nossos).
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA.
NEGATIVA.
ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. REJEIÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
FATO
ATÍPICO.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO.
CABIMENTO.
POLÍTICA
CRIMINAL.
APELO
MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O descumprimento de
ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à matéria de serviço, emanada de
superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da norma
incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão
disciplinar, uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as
particularidades da carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo
elevado grau de ofensividade. O dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside
na intenção de negar pronto acatamento à ordem de superior hierárquico, referente
a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei,
regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a conferir
tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II,
alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM,
excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do benefício da
suspensão condicional da execução da pena (sursis), por razões de política
criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço ativo. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial desprovido por
unanimidade".
(APELAÇÃO
nº
7000554-85.2021.7.00.0000.
Relator
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de
Publicação: 2/3/2022). (Grifos nossos).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
12/16
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, o crime previsto no
art. 163 do CPM merece especial proteção, eis que resguarda valores caros à
caserna, notadamente a autoridade e a disciplina militares. Dessa forma, a conduta
criminosa perfez lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar.
Os autos revelam que mesmo após ter sido orientado por seus
superiores acerca das consequências da sua conduta, o Acusado preferiu continuar
descumprindo as ordens recebidas. Portanto, o fato ensejador da conduta é grave,
pois atenta contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que não se
reveste de insignificância, tanto que é previsto como crime.
Acrescenta-se, ainda, que o Acusado foi notificado várias vezes, o que
mostra a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem emanada do superior.
Repisa-se que a Sentença que o reintegrou ao Exército não o desobrigou do
comparecimento à OM, até porque o escopo da reintegração era o tratamento de
saúde, o qual restou comprometido com a conduta adotada pelo próprio reintegrado.
Dessa forma, restou evidenciado que o ex-Soldado do Exército
ELIANO PAULINO SILVA deixou de apresentar-se para fins de inspeção de saúde
por vontade própria, demonstrando o dolo em sua conduta, que se perfaz atentatória
aos pilares fundamentais da vida castrense, tais como a hierarquia e disciplina,
tratando-se, pois, de conduta típica e antijurídica. Comprovadas autoria e
materialidade, presente o elemento subjetivo do tipo (dolo), sem que haja qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a condenação do Apelado
pelo delito de recusa de obediência, devendo ser reformada a Sentença absolutória.
Cabe salientar que o Recorrido foi licenciado a bem da disciplina, a
contar de 17 de fevereiro de 2020, por ato do Comandante do 16º B Log (processo
7000328-12.2019.7.11.0011/DF, evento 52, DILIGENCIAS1, fl. 411). Contudo, é
conveniente salientar que, na data dos fatos ostentava a condição de adido e como
tal era, por força de lei, militar da ativa.
Desse modo, o fato de ter o Réu sido licenciado das fileiras do
Exército e, agora, encontrar-se inserido no meio civil, não dá ensejo à sua absolvição
ou ao seu não apenamento, pois a conduta foi praticada quando o Apelado ostentava
a condição de militar da ativa e mostra-se altamente atentatória aos preceitos do
serviço e da rotina militares.
Assim, a condenação do Réu como incurso no art. 163 do CPM e a
imposição de pena não decorrem da atual condição funcional ostentada pelo agente,
mas do fato de ter praticado um crime de natureza militar, quando ainda ostentava a
condição de militar, cujo preceito secundário prevê a imposição de pena privativa de
liberdade.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
13/16
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de Réu primário
e sem antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um)
ano de detenção, não havendo atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
No que toca às circunstâncias especiais de aumento e de diminuição,
verifico não ser possível reconhecer-se a continuidade delitiva, pela prática da
conduta prevista no art. 163 do CPM por 66 (sessenta e seis) vezes, pois os fatos se
desenrolaram num contexto único, qual seja, o não comparecimento na unidade
militar, mesmo tendo havido reiterados chamados por parte da Administração
Militar, a qual poderia ter lançado mão dos Regulamentos Disciplinares para punir o
Acusado, como acabou por ocorrer, ou das legislações que preveem
consequências administrativas para frustrar o comportamento adotado. Assim, fixo a
pena definitiva em 1 (um) ano de detenção.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código Penal Comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Quanto ao benefício da suspensão condicional da pena, o art. 88, inciso
II, alínea a, do CPM, no que diz respeito à Insubordinação, conceito que abrange
todo o Capítulo V, no qual está inserido o crime de recusa de obediência, veda sua
aplicação. Contudo, como o Apelado não ostenta mais a condição de militar,
passemos a analisar tal vedação.
O sursis destina-se a assegurar que condenados a penas de curta
duração não tenham sua personalidade desfigurada, seja pelo contágio com
delinquentes mais perigosos, seja pelo seu recolhimento ao cárcere, em condições
muitas vezes inadequadas. Em que pese tenha excetuada sua aplicação a
determinados tipos penais militares, há que se ressaltar que o legislador conferiu a
esses delitos, quando cometidos por militares, a possibilidade de converter em prisão
a pena de detenção e/ou reclusão imposta, nos termos do art. 59 do CPM.
A referida conversão foi devidamente recepcionada pela Constituição
Federal, sendo considerada um benefício previsto apenas na legislação castrense.
Oportuno esclarecer que essa conversão em prisão possibilita que os militares sejam
recolhidos em estabelecimento militar - no caso de oficiais -, e estabelecimento
penal militar - no caso de praças -, atendendo perfeitamente aos fundamentos
ensejadores do sursis.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, declarou, em
decisão unânime, que não há qualquer conflito entre a vedação legal constante no
Código Penal Militar e o Princípio da Individualização da Pena, insculpido no inciso
XLVI do art. 5º da Constituição Federal, conforme in verbis:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
14/16
"EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, EM
CONCURSO (CPM, ARTIGOS 235 E 237). ALEGAÇÃO DE CASSAÇÃO
INDEVIDA DO REGIME ABERTO E DOS SURSIS CONCEDIDOS PELA
AUDITORIA MILITAR. O Parquet não apelou da decisão da Auditoria Militar nem
houve manifestação do Tribunal a quo sobre o regime prisional aberto aplicado aos
pacientes: matéria preclusa. Se os pacientes estão em regime fechado, o coator não
é o Superior Tribunal Militar, e, assim, o Supremo Tribunal Federal não tem
competência para examinar a matéria. Habeas-corpus não conhecido nesta parte.
2. Não há incompatibilidade entre o artigo 88, II, a, do CPM, que veda a concessão
de sursis aos condenados pelo crime do artigo 235, e outros, do mesmo Código, e o
artigo 5º, XLVI, da Constituição. 3. Habeas-Corpus conhecido, em parte, mas,
nesta parte, indeferido". (Habeas Corpus nº 79.824-1/MS, Relator Ministro
MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em 23/5/2000. Publicado em 30/6/2000.)
Observa-se, assim, que tanto o inciso II do art. 88 do CPM quanto o
art. 59 do CPM não conflitam com os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana,
da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, por se tratarem de opção
político-legislativa criminal em que o legislador incrementou o rigor da resposta
estatal a determinados delitos considerados de maior nocividade à hierarquia e à
disciplina militares, como a deserção e a insubordinação, o que é perfeitamente
aceitável, não havendo nenhuma antinomia com os citados princípios
constitucionais.
Contudo, em que pese a vedação legal quanto à concessão do sursis,
no presente caso, observa-se que, apesar de ter cometido o delito recusa de
obediência, o Apelante não mais ostenta a condição de militar, tendo sido licenciado
a bem da disciplina pelo Exército em 17 de fevereiro de 2020, conforme publicado
no Boletim Interno nº 33 da OM (processo 7000328-12.2019.7.11.0011/DF, evento
52, DILIGENCIAS1, fl 411).
Por conseguinte, sua condenação implica o cumprimento da pena em
estabelecimento prisional civil. Desse modo, a regra proibitiva à aplicação da
suspensão condicional da pena para os crimes de Insubordinação, quando os
acusados não mais estejam no serviço ativo das Forças Armadas, readquirindo a
condição de civil, deve ser mitigada.
Esse foi o entendimento desta Corte, consoante se observa do seguinte
trecho do respectivo Acórdão:
"(... ) Não obstante haja alegações da Defensoria Pública nesse sentido, também
importa realçar que a conduta do Réu não está albergada em quaisquer das causas
excludentes da antijuridicidade ou de ilicitude, previstas no art. 42 do CPM (estado
de necessidade justificante, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito
cumprimento do dever legal). Concessão da suspensão condicional da pena ao Réu
condenado pelo crime do art. 187 do CPM. A suspensão condicional da pena não se
aplica ao crime de deserção, por força do art. 88, inciso II, alínea a, do CPM,
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
15/16
inexistindo qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade
e da individualização da pena. Declaração de inconstitucionalidade, em sede de
controle difuso, da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM e da alínea a do inciso II
do art. 617 do CPPM. A regra contida nesses dispositivos está em perfeita
consonância com a Carta Magna de 1988. Precedente da Corte - Habeas Corpus nº
85-47.2010.7.00.0000, j. em 1º de julho de 2010. Rel. Ministro José Coêlho
Ferreira. Também, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal aponta inexistir
conflito entre o art. 88, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar e a Constituição
Federal de 1988. Precedentes: ARE nº 758.084, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº
646.091, Rel. Min. Luiz Fux; AI nº 778.604, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. No
caso de Réu ex-militar, a jurisprudência recente da Corte admite a suspensão
condicional da pena, pois não mais se justifica a incidência da vedação legal.
Consoante um critério de individualização da pena, socialmente adequado à
ressocialização do sentenciado, não seria razoável negar ao Réu, condenado por
um crime propriamente militar, agora ex- militar, o direito subjetivo que poderia
ser concedido a qualquer civil, igualmente condenado pela Justiça Militar, nos
termos do art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM. (...)". (APELAÇÂO nº
7000515-59.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, julgada em 28/5/2020). (Grifo nosso).
Nesse mote, como o Apelado não ostenta mais a condição de militar,
possível a concessão do sursis, em que pese o disposto no art. 88, inciso II, alínea a,
do CPM, no que diz respeito à Insubordinação, conceito que abrange todo o
Capítulo V, no qual está inserido o crime de recusa de obediência.
Assim, concedo ao Réu, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”, designando o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM
para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando
a Sentença absolutória, condenar o ex-Soldado do Exército ELIANO PAULINO
SILVA, como incurso no art. 163 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser
cumprida em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do
CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348064v26
e do código CRC fe5a6cab.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:35
:: 40001348064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
16/16
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:48:45
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348064 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000725-42.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO: ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
ADVOGADO: RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx), da 2ª Auditoria da 11ª CJM, exarada em 26.8.2021, a qual, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade, suscitadas pela Defesa. No
mérito, por maioria (4x1), absolveu o ex-Sd ELIANO PAULINO SILVA da
imputação relativa à infringência ao art. 163 do CPM (Recusa de obediência), em
continuidade delitiva (art. 71 CP comum), com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM (“não constituir o fato infração penal”).
3. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, o militar ora
nominado, em virtude de decisão proferida nos autos da Ação Cível nº
2005.34.00.031480-3 – 16ª Vara/SJDF/TRF 1ª Região, foi reintegrado às fileiras do
Exército, na condição de adido, sendo-lhe assegurado direitos decorrentes do
tratamento para a enfermidade adquirida em exercício de campanha, posto que,
incapaz definitivamente para o serviço militar, conforme Parecer de Inspeção de
Saúde nº 335/2008 (evento 35, doc. 3, da APM nº: 7000097-14.2021.7.11.0011 e
evento 44, fl. 13, do IPM nº 70003281220197110011).
3.2. Apesar de notificado, por várias vezes, pelo Comando do 16º
BLOG, o apelado não compareceu à Unidade Militar para fins de controle
administrativo e situação de saúde.
4. Em breves linhas, o apelado teria descumprido, comando normativo
específico de obrigação de comparecimento, consoante Portaria nº 19.003 de 2019,
letra "c", item 5 (evento 12, fl. 38-39, do IPM), que determinava o comparecimento
do militar reintegrado às sessões semanais necessárias ao efetivo controle
administrativo e acompanhamento médico e, por tais razões, em tese, teria cometido
o crime de Recusa de Obediência (Art. 163 do CPM).
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
2/13
5. Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a
reforma da Sentença para condenar o acusado como incurso no art. 163 do CPM, c/c
o art. 71 do CP comum, em continuidade delitiva por 66 (sessenta e seis) vezes.
Argumentando, para tanto, que há provas suficientes da demonstração do elemento
subjetivo adjunto ao crime do art.163 do CPM e, consequentemente, para a
condenação (evento 1, doc. 1).
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator deu parcial
provimento ao Apelo ministerial, reformando a Sentença de primeiro grau, para
condenar o ex-Sd EB ELIANO PAULINO SILVA à pena de 1 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, c/c o art. 71
do CP comum; sem a concessão do benefício do sursis, por vedação legal. Concedeu
o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime prisional aberto para o
cumprimento da sanção.
7. Por sua vez, o eminente Ministro-Revisor deu parcial provimento ao
Apelo ministerial, reformando a Sentença de primeiro grau, para condenar o ex-Sd
EB ELIANO PAULINO SILVA à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida
em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM,
mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”.
8. Porém, abri a divergência, considerando que as ordens emanadas do
Comando do Exército, a saber, comparecimentos regulares ao 16° Batalhão
Logístico, OM a que estava vinculado o apelado, traduziram-se em normas internas
com caráter geral e abstrato para os militares que se encontrem nas situações como a
do apelado.
8.1. Em que pese o não comparecimento à unidade militar respectiva
“para fins de controle administrativo e situação de saúde”, a conduta, per si, não
afrontou diretamente a autoridade ou disciplina, mas, sim, assunto ou
norma/procedimento de caráter geral, previsto no próprio Regulamento Disciplinar
do Exército (Decreto nº 4.346/2002), em seu Anexo I “Relações de Transgressões”,
itens 7, 9 e 12 e nas normas gerais do Exercício aplicáveis aos militares reintegrados
judicialmente para fins de tratamento médico.
Decreto nº 4.346/2002. Regulamento Disciplinar do Exército -
Anexo I “Relações de Transgressões”
7. Retardar o cumprimento, deixar de cumprir ou de fazer cumprir
norma regulamentar na esfera de suas atribuições;
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
3/13
9. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no
Estatuto dos Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que não
haja tipificação como crime ou contravenção penal, cuja violação
afete os preceitos da hierarquia e disciplina, a ética militar, a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
[...]
12. Desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou
ações de ordem judicial, administrativa ou policial, ou para isso
concorrer; e
[...]
8.2. Desse modo, afere-se que a conduta em análise, em tese, se
amoldaria ao tipo penal militar do art.301 do CPM e não ao crime propriamente
militar do art.163 do mesmo Codex, posto que a tipologia de conduta do art.301
“desobediência” tem como objetividade jurídica a tutela, em sentido lato, da
Administração Pública Militar, cuja previsão normativa consta no Título VII do
CPM “Dos Crimes Contra a Administração Militar”.
8.3. Noutro giro, o crime previsto no art.163, “recusa de obediência”
tem como diretriz normativa castrense, a salvaguarda da autoridade e disciplina,
cujo crime consta disciplinado no Título II do CPM “Dos Crimes Contra a
Autoridade ou Disciplina Militar”.
8.4. A recusa de obediência, a ordem de superior é direta, cuja negativa
de acatamento pode ser percebida primo ictu oculi. No crime de desobediência, a
ordem é eminentemente legal, normativa, via de regra, o sujeito ativo desobedece a
normas ou conjunto de normas com natureza de diretrizes gerais.
8.5. Nessa direção caminhou a jurisprudência deste Tribunal, em
análise de caso análogo, cujo acusado foi responsabilizado pelo crime do art. 301 do
CPM, por ter desobedecido à determinação de comparecimento a Inspeção de
Saúde. Vejamos trecho do Voto do eminente Ministro Relator, JOSÉ BARROSO
FILHO, no julgado ora mencionado, APELAÇÃO nº 70008726820217000000, in
litteris:
“[...] Inicialmente, é importante assinalar que o delito tipificado no
art. 301 do CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade da
Administração
Militar,
imprescindíveis
para
assegurar
o
cumprimento das ordens legais de seus agentes.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
4/13
A obediência é preceito fundamental no ambiente militar, já que a
recusa ou mesmo um simples retardamento em cumprir uma ordem
pode resultar em prejuízos irreparáveis; por isso a ordem não pode
ficar adstrita à apreciação do subordinado.
O militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de
autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O
dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não
exime o militar do cumprimento de uma determinação, salvo se
manifestamente criminosa.
In casu, o Réu, à época dos fatos, estava em procedimento de
licenciamento a bem da disciplina e, não obstante a ordem emanada
pelo Comandante da Unidade Militar, recusou-se a cumprir a
determinação para apresentar-se ao CIAA, no dia 30 de novembro de
2020, às 8 horas, a fim de realizar Inspeção de Saúde, para
licenciamento do serviço ativo da Marinha, a bem da disciplina.
Cabe também frisar que a Defesa, em momento algum, produziu
provas, no sentido de demonstrar que não houve o descumprimento de
ordem; limitou-se a pleitear a reforma da sentença condenatória em
razão da violação de princípios.
A desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a
doutrina e a jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as
quais admitem a ‘emendatio libelli’, ou seja, classificação jurídica
diversa da constante da denúncia, independente de pedido expresso,
desde que importe em benefício para Réu. Súmula nº 5 do STM
[...].” (Grifos nossos)
8.6. Vale ainda trazer à colação os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO
LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO
ART. 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA
VIOLAÇÃO
PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a
ordem legal de autoridade militar incide na conduta típica do art. 301
do CPM. O dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito
castrense e não exime o militar do cumprimento de uma determinação,
salvo se manifestamente criminosa. II. A desclassificação do crime de
recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de desobediência (art.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
5/13
301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a
emendatio libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante
da denúncia, independente de pedido expresso, desde que importe em
benefício para réu. Enunciado nº 5 da Súmula do STM. III. A conduta
de não comparecer para Inspeção de Saúde, determinada pelo
Comandante da Unidade, configura delito de desobediência ínsito no
art. 301 do CPM. IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.”
(APELAÇÃO nº 7000872-68.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 8/8/2022).
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
NULIDADE.
DECISÃO
QUE
REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA.
"EMENDATIO
LIBELLI".
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 301
DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE. Arguição de nulidade da decisão que reformou a
sentença absolutória por desclassificação, argumentando que é
impossível a desclassificação em vista da ausência de aditamento da
denúncia ou pedido do Órgão acusador. A desclassificação operada
encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência
adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a 'emendatio
libelli', ou seja, classificação jurídica diversa da constante da
denúncia, independente de pedido expresso, desde que importe em
benefício para réu. Súmula nº 5 do STM. Embargos infringentes
rejeitados. Decisão unânime". Ministro Relator OLYMPIO PEREIRA
DA SILVA JUNIOR. Publicado em 01.12.2014.
"Apelação. Desobediência. Desprovimento. Inconformismo da Defesa
diante da condenação de Denunciado como incurso nas penas do
delito tipificado no artigo 301 do CPM. A tese defensiva erigida para
justificar o proceder do Apelante não merece acolhimento não só pela
ausência de elementos probatórios para respaldá-la, como também
por não se conciliar sequer com a própria natureza da operação que
se realizava. In casu, não remanesce dúvida de que o Réu, de forma
livre e consciente, desobedeceu ordem legal que lhe foi dada por
militares de serviço, buscando, inclusive, ludibriá-los. O delito
recortado no art. 301 do CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade
da Administração Militar, imprescindíveis para assegurar o
cumprimento das ordens legais de seus agentes. Crime cuja prática
ofende não só a autoridade do militar de serviço que tem a sua ordem
desatendida,
como
também,
e
principalmente,
a
própria
Administração Militar, que se queda afetada em seu prestígio, respeito
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
6/13
e pundonor institucionais. Desprovimento do Apelo da Defesa.
Decisão unânime". Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Publicado em 03.06.2013.
9. Ademais, no caso em apreço, em virtude do não comparecimento à
unidade militar respectiva “para fins de controle administrativo e acompanhamento
médico”, ou seja, mesmos fatos narrados na inicial acusatória, o apelado sofreu
sanção administrativa de “licenciamento à bem da disciplina”, com espeque no Art.
32, §1º do Regulamento Disciplinar do Exército - RDE (evento 44 do IPM, fls.
15/16 do PDF) e, por consequência, foi excluído do serviço ativo do Exército.
10. A propósito, vale mencionar que o Direito Penal tem como
princípio geral de Direito a fragmentariedade e a intervenção mínima ou ultima
ratio, segundo o qual alguns bens, em que pese lesionados ou expostos a perigo,
possuem irrelevância de tutela sob a ótica penal. Obviamente que não se trata de
“chancelar” justificativas para prática de delitos de menor ofensividade penal. Trata-
se, em verdade, de regência do poder punitivo Estatal sob o manto da atuação
punitiva subsidiária, ou seja, quando outros ramos do Direito não forem
adequadamente capazes de proteger aqueles bens de maior importância, o Direito
Penal deverá assim proceder.
11. Com efeito, dentro do contexto ora descortinado e referenciando o
Direito Penal comum, anota-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que no
caso do crime de desobediência, art. 330 do CP, a previsão de sanção administrativa
da inexecução da ordem prevista em lei, sem a ressalva da dupla incidência das
esferas, administrativa e penal, figura-se como atípica a conduta.
12. O magistério de Nelson Hungria já havia encampado esse
entendimento, in litteris:
“[...] se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei
comina determinada penalidade administrativa ou civil não se deverá
reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar
expressamente a cumulativa aplicação do art.330” (In: HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
vol.9, p.420).
12.1. Nesse contexto, NUCCI assevera que “havendo sanção
administrativa ou processual, sem qualquer ressalva à possibilidade de punir pelo
crime de desobediência, não se configura este” (In: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Militar Comentado.4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p.447).
12.2. Nessa trilha, BITENCOURT, também se posiciona, ressaltando
que:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
7/13
“Quando a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não
prevê cumulação com o art.330 do CP, inexiste o crime de
desobediência. Sempre que houver cominação específica para o
eventual descumprimento de decisão judicial de determinada sanção,
doutrina e jurisprudência têm entendido, com acerto, que se trata de
conduta atípica, pois o ordenamento jurídico procura solucionar o
eventual descumprimento de tal decisão no âmbito do próprio direito
privado. Na verdade, a sanção administrativo-judicial afasta a
natureza criminal de eventual descumprimento da ordem judicial.
Com efeito, se pela desobediência for cominada, em lei específica,
penalidade civil ou administrativa, não se pode falar em crime, a
menos que tal norma ressalve expressamente a aplicação do art.330
do CP. Essa interpretação é adequada ao princípio da intervenção
mínima do direito penal, sempre invocado como ultima ratio.” (In:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte
especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes
praticados por prefeitos. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.209).
(Grifo nosso)
12.3. No mesmo sentido convergem a jurisprudência da Suprema
Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
NO TRÂNSITO (ART. 195 DO CTB). APLICAÇÃO DE MULTA.
DENÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 330 DO CÓDIGO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é
necessário que não haja sanção especial para o seu não
cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de
servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade
administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em
questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa
aplicação do art. 330 do CP (AgRg no REsp 1.492.647/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em 10/11/2015). 3. No caso, o recorrente foi penalizado
administrativamente em razão da desobediência, sanção prevista no
art. 195 do CTB, como está demonstrado através da notificação de
autuação de trânsito, razão pela qual não poderia ser denunciado
também o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código
Penal. Ainda, a acusação não narra um contexto de atividade
ostensiva dos policiais e nada de ilícito ou irregular foi identificado
com o recorrente ou no veículo. Constrangimento ilegal. Precedentes
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
8/13
do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no RHC n.
159.395/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 7/6/2022). (Grifo nosso)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE
PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE
OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] De fato, a
desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito
ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes
públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não
constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção
administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito
Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de
sanção penal.” (STJ. HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe 01/08/2017). (Grifo nosso)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR
DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução
da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição
administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o
paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir
documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de
Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e
apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.” (STF. HC
88452, Relator: EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
02/05/2006) (Grifo nosso)
“EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência a decisão
judicial sobre perda ou suspensão de direito. Atipicidade.
Caracterização. Suposta desobediência a decisão de natureza civil.
Proibição de atuar em nome de sociedade. Delito preordenado a
reprimir efeitos extrapenais. Inteligência do art. 359 do Código Penal.
Precedente. O crime definido no art. 359 do Código Penal pressupõe
decisão judiciária de natureza penal, e não, civil. 2. AÇÃO PENAL.
Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento
a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de
multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do
preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da
ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5...
9/13
Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o
comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial
que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa
cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do
preceito”. (STF. HC 88572, Relator: CEZAR PELUSO, Segunda
Turma, julgado em 08/08/2006)
“EMENTA: CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA
("ASTREINTE"),
SE
DESRESPEITADA
A
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR -
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE
DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de
tipicidade penal - descaracterizando-se, desse modo, o delito de
desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora não
atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de
tal insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada
pelo magistrado com a finalidade específica de compelir,
legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e
jurisprudência.” (STF. HC 86254, Relator: CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 25/10/2005)
13. A partir desse quadro ora apresentado, alinho-me ao entendimento
do STF, do STJ e da doutrina dominante, cujo ditame jurídico hermenêutico firma
direcionamento intelectivo segundo o qual, quando houver cominação de sanção
administrativa para a desobediência em lei específica, in casu, o Regulamento
Disciplinar do Exército – RDE, sem ressalva expressa da possibilidade de
cumulação de atribuição de responsabilidade penal e administrativa pelo
mesmo fato, a conduta torna-se atípica, em homenagem ao princípio da
intervenção mínima do direito penal, consubstanciado como última ratio do sistema
jurídico.
13.1. Sobre essa previsão ou falta de previsão expressa de
cumulatividade de punições, vejamos o que disciplina o Regulamento Disciplinar do
Exército – RDE, Decreto nº 4.346/2002:
“Art. 14. [...] § 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em
lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará
transgressão disciplinar.
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da
mesma natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a
pena relativa ao crime.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
10/13
§ 5º Na hipótese do § 4º, a autoridade competente para aplicar a
pena disciplinar deve aguardar o pronunciamento da Justiça, para
posterior avaliação da questão no âmbito administrativo”. (Grifos
nossos)
14. Em contextualização fático-jurídica as condutas perpetradas pelo
apelado não se amoldaram à tipificação do art.163 do CPM, mas, sim, ao disposto
no art. 301 do mesmo diploma legal. Conforme predito, o primeiro se trata de
comando proibitivo penal, propriamente militar, sendo especial em relação à sua
exegese quando em cotejo com o crime de desobediência.
15. Não obstante, ainda que repousasse a definição jurídica do tipo no
art.163 do CPM, in casu, o apelado foi punido administrativamente com a sanção
administrativa castrense máxima, qual seja, “licenciamento à bem da disciplina”,
cenário no qual o princípio do ne bis in idem seria vilipendiado, em caso de
atribuição de sansão penal. Em outras palavras, o provimento do Recurso
Ministerial, condenando o apelado, independentemente da tipificação do crime, com
as devidas vênias, significará dupla punição do apelado pelos mesmos fatos.
16. Além disso, a condenação também violaria os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo plausível deixar de aplicar a pena por
razão de política criminal, em face do princípio da intervenção mínima do Direito
Penal e do princípio ne bis in idem. Assim, forçoso é admitir que a manutenção da
sentença absolutória se impõe no presente caso.
17. Daí o motivo pelo qual entendo que os argumentos expostos no
decisum de piso foram suficientes para dirimir a pendência ora debruçada, in litteris:
“[...] De início, importante frisar que questões atinentes à
reintegração e condição de adido do acusado estão sob apreciação da
Justiça Federal, não cabendo a este Juízo qualquer pronunciamento a
respeito. Do mesmo modo, decisões a respeito do licenciamento do
acusado ou processo de reforma, bem como transgressões
disciplinares
de
testemunhas
militares,
competem
à
seara
administrativa do Exército e já estiveram sob apuração do PIC-MP-
210-2018-000199 (evento 31). Este Juízo Especializado se limita à
análise dos crimes imputados na exordial acusatória.
Analisados todos os elementos de prova e encerrada a instrução
criminal, não surgiram razões suficientes que alterassem o
posicionamento enunciado na rejeição da denúncia. Ao contrário, a
prova colhida em Juízo apenas reforçou o entendimento anterior.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
11/13
Desse modo, o pedido contido na denúncia deve ser julgado
improcedente e o acusado absolvido, com fundamento no art. 439,
alínea ‘b’, do CPPM.
Conforme a denúncia, a ordem do Comandante para o acusado
apresentar-se na OM estaria baseada nos dispositivos do RISG
(alterado pela Portaria nº 749/2012), na Cartilha de Adidos e
Agregados decorrentes de problemas de saúde, do CMP, e na Portaria
19.003/2019, da 11ª RM.
Entretanto, ao cotejar as referidas normas, não é possível verificar a
existência da mencionada regra. Os dispositivos do RISG (art. 428 a
431), em síntese, orientam os procedimentos administrativos relativos
ao militar que tenha obtido parecer de incapacidade temporária ou
definitiva e preveem um controle, mas não determinam de forma
pormenorizada a sua execução (evento 12, fl. 10, do IPM).
A Cartilha, por sua vez, na letra ‘h’, item 3 (evento 12, fl. 29, do
IPM), no que tange a esse controle, diz que o militar reintegrado
deve apresentar-se na OM semanalmente e cita o art. 56, VI do RISG
como embasamento. O texto completo desse regulamento não se
encontra nos autos, haja vista que foi trazida apenas a informação
que dizia respeito ao acompanhamento de adidos e agregados (v.
evento 12, fl. 07-11, do IPM). Dessa forma, em consulta ao sítio da
Biblioteca
do
Exército,
endereço
eletrônico:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/164/1/RISG.pdf,
onde o regulamento é disponibilizado na íntegra, observa-se que o
artigo referenciado pela cartilha na verdade reza o dever funcional
do Médico militar do Exército e não do militar reintegrado.
Por fim, a Portaria 19.003 de 2019, letra ‘c’, item 5 (evento 12, fl. 38-
39, do IPM), especifica como o controle se realizará no âmbito das
OM e define o destinatário: Não pode o militar reintegrado alegar a
impossibilidade do comparecimento assíduo às aludidas sessões
semanais necessárias a efetiva recuperação da sua incapacidade
temporária (fisioterapias, consultas, exames, prestações de contas e
outros) pois, ainda que estejam dispensados do cumprimento do
expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao efetivo
tratamento médico é imperiosa, sendo o comparecimento para
prestação de conta à Administração Militar o único meio hábil para
o efetivo controle por parte da Organização Militar.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
12/13
Diante disso, vê-se que o dever de o militar reintegrado se apresentar
semanalmente na OM não está previsto no RISG, mas sim na
Portaria 19.003/2019. Embora tenha previsto genericamente tal
dever, a Cartilha não se revestiu expressamente de caráter
normativo, pois em seu texto a Administração Militar informou que
pretendia realizar ações administrativas em consonância com a
legislação vigente, visando aperfeiçoar os processos referentes a
adidos e agregados por motivos de saúde (evento 12, fl. 16, do IPM).
Assim, considerando que a cartilha foi editada em 2017, infere-se
que a Portaria 19.003 de 2019 é o regramento mais recente e o único
que prevê de forma clara a apresentação periódica do militar
reintegrado. Contudo, como foi visto, a referida Portaria é destinada
ao militar reintegrado com parecer de incapacidade temporária. In
casu, o acusado foi reintegrado judicialmente, sendo inspecionado
em 15 de outubro de 2008, e obtendo o parecer de incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido pela Junta
de Saúde do Exército (evento 12, fl. 76, do IPM).
Outrossim, foi juntado Relatório Médico particular, de 22 de agosto
de 2019, informando acompanhamento médico regular desde 2007 e
restrição de mobilidade, a qual resulta inclusive no uso de muletas
para deambular vagarosamente, em posição antálgica dos joelhos,
com
dor
intensa,
crepitação
fêmuro-patelar
bilateralmente,
associada a edema duro (+2/+4), instabilidade, claudicação, aumento
das partes moles e grave atrofia muscular em MMII. (...) Paciente
portador de deficiência física adquirida, permanente e irreversível
(evento 44, fl. 13, do IPM). De plano, percebe-se que as informações
médicas convergem na existência de comorbidade não temporária
que afeta a mobilidade do acusado e na incapacidade definitiva para
o serviço do Exército.
Portanto, sendo a condição do acusado diversa do escopo da norma
em que se fundamentou o superior, a doutrina esclarece que a ordem
emanada, elemento normativo do tipo previsto no art. 163 do CPM,
careceu de validade que enseja, no caso concreto, a atipicidade do
fato.
Conclui-se que a situação fática não se adequa ao tipo penal
insculpido no art. 163 do CPM, vez que a ordem do superior não
supriu os requisitos de validade que possibilitariam a subsunção
normativa.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348570 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a...
13/13
Assinala-se que o acusado foi licenciado a bem da disciplina por
estes fatos (evento 52, fl. 50, do IPM), ou seja, a OM tomou as
medidas administrativas necessárias ao deslinde do caso. Ademais, a
questão poderia ser tratada no âmbito da Ação Cível nº
2005.34.00.0031480-3, da 16ª VFDF, ainda sem trânsito em julgado,
em que houve sentença favorável à reintegração do acusado na
condição de adido, até a emissão de parecer médico definitivo,
assegurando-lhe tratamento médico (evento 35, doc. 2).
[...]”. (Evento 60 da APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011.) (Grifos
nossos)
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo do Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348570v13 e do código CRC 9e5e16d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/2/2023, às 16:7:47
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348570 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5a...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000725-42.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELIANO PAULINO SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com as vênias devidas ao eminente Relator, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, entendo que o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) deve ser concedido ao Apelado.
Por conseguinte, acompanho, parcialmente, o Ministro-Relator no que
tange à aplicação da reprimenda ao ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA, como
incurso no art. 163 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, mantendo a dosimetria
realizada, considerada a ocorrência da continuidade delitiva, divergindo, tão
somente, na concessão de sursis ao Apelado. Neste aspecto, acompanho o voto do
eminente Revisor, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, pelas razões que
passo a expor.
Primeiramente, reitero que o voto do Ministro-Relator efetuou
diligentemente a dosimetria e, ao final, fixou a pena definitiva em 1 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de detenção. Acompanho o voto, integralmente, neste
ponto.
Todavia, quanto à concessão do sursis, na forma do art. 84 do CPM,
oportuno trazer à baila algumas considerações.
A suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis, é
medida de política criminal que tem por objetivo reduzir o encarceramento,
suspendendo a execução das penas por um prazo, sob determinadas condições.
No aspecto que interessa, tal benefício encontra-se regulado nos arts.
84 a 88 da Lei Substantiva Castrense, sendo que, especificamente, o art. 88
contempla as situações de não aplicação do instituto em tela, in verbis:
Não aplicação da suspensão condicional da pena
Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:
I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;
II - em tempo de paz:
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5a...
2/5
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência
contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão,
de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção;
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único,
ns. I a IV. (Grifei).
O tipo penal que ora se apresenta é o delito do art. 163 do CPM
(Recusa de obediência), inserido no Capítulo V, Título II, do referido Códex, no
tópico que trata DA INSUBORDINAÇÃO.
Considerada a localização legal do referido tipo penal, infere-se, pois,
que o crime tipificado no art. 163 encontra-se entre os delitos que sofrem a
incidência de vedação legal para a concessão do sursis.
Registra-se que o CPPM traz idêntica previsão acerca da vedação de
concessão da suspensão condicional da pena. Por pertinente, calha transcrever o art.
617 da aludida Lei Adjetiva Castrense, in verbis:
Crimes que impedem a medida
Art. 617. A suspensão condicional da pena não se aplica:
I — em tempo de guerra;
II — em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência
contra superior, oficial de serviço, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a
superior e desacato, de insubordinação, insubmissão ou de deserção;
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e parágrafo único, nºs I
a IV, do Código Penal Militar. (Grifei).
In casu, tenho que a situação fática estampada nos autos, levando em
consideração que o Apelado foi licenciado do serviço ativo, remete à aplicação do
aludido instituto, uma vez que a sua vedação guarda estreita correlação com o
regime jurídico próprio a que se submetem os militares das Forças Armadas, de
forma que, não mais ostentando o Apelado a condição de militar, a vedação legal
perde sua razão de ser.
Nessa senda, entendo ser cabível a aplicação do benefício do sursis,
por questões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo, como no vertente caso.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5a...
3/5
Com efeito, impende destacar que esta Corte Castrense,
excepcionalmente, tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional
da pena, por razões de política criminal. A esse propósito, faz-se mister trazer à
colação alguns de seus precedentes, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
INVIABILIDADE DO PLEITO. ART. 453, § 3º, DO CPPM E ENUNCIADO Nº 12
DO STM. A CONDIÇÃO DE EX-MILITAR SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL
ANTE AS PECULIARIDADES DA JUSTIÇA CASTRENSE DA UNIÃO.
CONCESSÃO POR ESTA CORTE POR QUESTÕES DE POLÍTICA
CRIMINAL EM SE TRATANDO DE RÉU CIVIL CONDENADO À PENA
INFERIOR A 2 ANOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO NA FASE DE
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. FEITO EM
EXECUÇÃO PENAL. IMCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. ART. 62 DO CPM, C/C O ART. 2º DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL E ENUNCIADO Nº 192 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO.
UNÂNIME. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA. ART. 126, § 1º,
ALÍNEA A, ART. 125, INCISO VII, E SEU § 1º, E 133, TUDO DO CPM. ARTS. 470
E 467, ALÍNEA H AMBOS DO CPPM. CONCESSÃO. UNÂNIME.
I - No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no
momento do recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não
fazendo qualquer exigência enquanto tramitar a referida ação penal militar.
II - O Enunciado de nº 12 do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode
ser denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, torna tal
requisito indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.
III - A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer
crer a Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada
para dar prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
IV - No delito de deserção dispõe o art. 88, inciso II, alínea a, da Lei Penal Militar,
bem como o art. 617, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, ante
às suas especificidades, é vedada a concessão do sursis.
V - Apesar do óbice legal, esta Corte, por questões de política, criminal, vem
concedendo o aludido benefício ao Réu que foi condenado em primeira instância,
à pena inferior a 2 (dois) anos, e que venha a perder a condição de militar.
VI - A competência para conceder o sursis fica a cargo do Conselho Julgador de
Justiça, do magistrado federal ou do STM, na forma da Lei nº 8.457/1992, alterada
pela Lei nº 13.774/2018, e não pelo Juízo de Execução.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5a...
4/5
VII - Concessão de Habeas Corpus de Ofício, à luz da norma contida no art. 470, in
fine, combinado com o art. 467, alínea h, ambos do CPPM. Extinção da
punibilidade do crime imputado ao Executado, em decorrência da prescrição da
pretensão executória, à luz do art. 126, § 1º, alínea a, no art. 125, inciso VII e seu §
1º, e 133, todos do CPM.
VIII - Recurso em Sentido Estrito. Negado provimento. Decisão unânime.
IX - Habeas Corpus de ofício. Decisão unânime.”.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000591-15.2021.7.00.0000 RELATOR:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 16/11/2021. Data de
Publicação: 22/02/2022). (Grifei).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO
ATIVO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O
BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. A
jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que
o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassando esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o
serviço militar. Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito
rejeitada. Decisão por maioria. O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo
Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a
devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça
definido pelo tipo penal incriminador. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto
no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se
coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual ‘(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’. A não concessão da
suspensão condicional da pena aos acusados incursos nas sanções do tipo penal
descrito no art. 187 do Código Penal Militar adequa-se perfeitamente à ordem
constitucional vigente, não havendo violação aos Princípios da Dignidade da
Pessoa Humana, da Igualdade, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da
Individualização da Pena. Todavia, considerando o licenciamento do serviço ativo
do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis, por questões de política
criminal, bem como, em consequência, torna-se inaplicável a conversão da pena de
detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma do art. 59 do Código Penal
Militar. Apelo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.”.
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/02/2023 17:36
:: 40001348995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ed0c9a38d7b9a5a...
5/5
(Apelação nº 70005330-91.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 22/10/2020.
Publicação: 9/11/2020). (Grifei).
Assim, renovando o pedido de vênia ao eminente Relator, voto no
sentido de conhecer do recurso ministerial e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para, reformando a Sentença vergastada, condenar o ex-Sd Ex ELIANO
PAULINO SILVA como incurso na prática do delito do art. 163 do CPM à pena de 1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, c/c o art. 71 do CP comum, a
ser cumprida em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do
CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”.
É como voto.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348995v3 e
do código CRC 91be5c00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/2/2023, às 15:23:26
7000725-42.2021.7.00.0000
40001348995 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR